Tribunal: CARF
Processo: 16095.720081/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
O artigo 199 do CTN prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações e, uma vez observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório.
DECLARAÇÃO APRESENTADA PERANTE O FISCO ESTADUAL. GIA. PROVA OBTIDA POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AS FAZENDAS PÚBLICAS.
A Guia de Informação e apuração do ICMS - GIA/ICMS, que é declaração prestada ao ente tributante estadual pelo próprio sujeito passivo, ao ser obtida da Secretaria de Fazenda Estadual mediante convênio de cooperação fiscal firmado entre as Fazendas Públicas, não se trata, propriamente, de uma prova emprestada, pois não foi produzida pelo Fisco Estadual, antes constituindo uma confissão da contribuinte; e a confissão das vendas prestada em GIA/ICMS caracteriza prova direta das receitas auferidas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA.
Constatada a obtenção de receitas de vendas e a apresentação da DIPJ, DCTF e Dacon com valores de rendimentos zerados e/ou inferiores àqueles efetivamente auferidos no ano-calendário, configurada está a subtração de rendimentos à tributação.
LUCRO ARBITRADO. LIVROS E DOCUMENTOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
A não observância das disposições constantes da legislação tributária, no tocante à escrituração mantida de acordo com as leis comerciais e fiscais da escrituração contábil, apesar do prazo razoável concedido pelo Fisco para tanto, ensejam o arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida, no presente caso, não se confunde com presunção de omissão de receitas relativas a depósitos/créditos bancários recebidos, o que torna descabido o pleito para que se desconsiderem ingressos de recursos relativos a empréstimos.
ART. 148 DO CTN.
Descabe a reclamação de que o arbitramento gerou valores excessivos e sem levar em conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN, se este se refere a arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços, o que não foi o presente caso, em que o arbitramento foi do lucro, tomado por base receita bruta conhecida.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
É inócua a posterior apresentação de notas fiscais de entrada e saída com o intuito de demonstrar que não houve sonegação, a fim de elidir exigências fiscais apuradas de ofício mediante arbitramento do lucro se, apesar de reiteradamente intimada durante o procedimento fiscal, a empresa não apresentou a escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais.
CONTABILIDADE. DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência em contabilidade, apresentado depois de o contribuinte ter sido cientificado da autuação por arbitramento de lucro devido à falta de apresentação dessa mesma contabilidade durante a fiscalização, apesar de o contribuinte ter sido reiteradamente intimado e lhe ter sido concedido tempo suficiente para tanto.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e conluio, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
MULTA AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 96, a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de livros e elementos referentes à escrituração contábil/fiscal cujo não atendimento resultou no arbitramento. O fato de a empresa não ter atendido às intimações é que possibilitou o arbitramento com base na receita então conhecida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais típica desse conceito.
No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas apontadas como responsáveis e a empresa contribuinte está fartamente demonstrado envolvendo, inclusive, práticas de blindagem patrimonial e utilização de interpostas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas) características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, está detalhada a participação dos integrantes de uma mesma família nas condutas dolosas perpetradas pelo grupo empresarial.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720081/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA -
EPP (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BRASIL COMÉRCIO E
RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA) E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
O artigo 199 do CTN prevê a mútua assistência entre as entidades da
Federação em matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de
informações e, uma vez observada a forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio, não se pode negar valor probante à prova
emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório.
DECLARAÇÃO APRESENTADA PERANTE O FISCO ESTADUAL. GIA.
PROVA OBTIDA POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AS FAZENDAS
PÚBLICAS.
A Guia de Informação e apuração do ICMS - GIA/ICMS, que é declaração
prestada ao ente tributante estadual pelo próprio sujeito passivo, ao ser obtida
da Secretaria de Fazenda Estadual mediante convênio de cooperação fiscal
firmado entre as Fazendas Públicas, não se trata, propriamente, de uma prova
emprestada, pois não foi produzida pelo Fisco Estadual, antes constituindo uma
confissão da contribuinte; e a confissão das vendas prestada em GIA/ICMS
caracteriza prova direta das receitas auferidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA.
Constatada a obtenção de receitas de vendas e a apresentação da DIPJ, DCTF e
Dacon com valores de rendimentos zerados e/ou inferiores àqueles
efetivamente auferidos no ano-calendário, configurada está a subtração de
rendimentos à tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720081/2014-08
Fl. 22714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

LUCRO ARBITRADO. LIVROS E DOCUMENTOS EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO.
A não observância das disposições constantes da legislação tributária, no
tocante à escrituração mantida de acordo com as leis comerciais e fiscais da
escrituração contábil, apesar do prazo razoável concedido pelo Fisco para
tanto, ensejam o arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida, no presente caso, não se
confunde com presunção de omissão de receitas relativas a depósitos/créditos
bancários recebidos, o que torna descabido o pleito para que se desconsiderem
ingressos de recursos relativos a empréstimos.
ART. 148 DO CTN.
Descabe a reclamação de que o arbitramento gerou valores excessivos e sem
levar em conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN, se
este se refere a arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços, o que não
foi o presente caso, em que o arbitramento foi do lucro, tomado por base
receita bruta conhecida.
LUCRO
ARBITRADO.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
É inócua a posterior apresentação de notas fiscais de entrada e saída com o
intuito de demonstrar que não houve sonegação, a fim de elidir exigências
fiscais apuradas de ofício mediante arbitramento do lucro se, apesar de
reiteradamente intimada durante o procedimento fiscal, a empresa não
apresentou a escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais.
CONTABILIDADE. DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência em contabilidade, apresentado depois de o
contribuinte ter sido cientificado da autuação por arbitramento de lucro devido
à falta de apresentação dessa mesma contabilidade durante a fiscalização,
apesar de o contribuinte ter sido reiteradamente intimado e lhe ter sido
concedido tempo suficiente para tanto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e
conluio, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em
vigor.
MULTA AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 96, a falta de apresentação de livros
e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa
de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 22715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam
ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de
livros e elementos referentes à escrituração contábil/fiscal cujo não
atendimento resultou no arbitramento. O fato de a empresa não ter atendido às
intimações é que possibilitou o arbitramento com base na receita então
conhecida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo
124, I, do CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais
típica desse conceito.
No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas
apontadas como responsáveis e a empresa contribuinte está fartamente
demonstrado envolvendo, inclusive, práticas de blindagem patrimonial e
utilização de interpostas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas
concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas)
características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no
artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, está detalhada a participação dos integrantes de uma mesma
família nas condutas dolosas perpetradas pelo grupo empresarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado pela responsável Eliane Regina Alves do Canto e por rejeitar
as preliminares de nulidade; e, quanto ao mérito, por maioria de votos em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício de 225% (duzentos e vinte e cinco
por cento) para 150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do relatório e voto do relator.
Vencido o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que votou por dar provimento parcial ao
recurso voluntário, também em relação à atribuição de responsabilidade tributária. O Conselheiro
Cleucio Santos Nunes votou pelas conclusões do relator quanto à questão da responsabilidade
tributária. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Fl. 22716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA - EPP (atual denominação de BRASIL COMÉRCIO E
RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA) e Responsáveis Solidários contra acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada diante de autos de infração lavrados no âmbito da DRF-
Guarulhos/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o processo dos autos de infração relativos aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011,
na sistemática do lucro arbitrado porque o contribuinte, intimado e reintimado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, apresentou-os porém não
preenchiam as formalidades legais que os tornassem válidos, do que foi cientificado e,
mesmo reintimado, não os apresentou; tampouco apresentou, apesar de especificamente
intimado, a Escrituração Contábil Digital (ECD) mediante transmissão do arquivo
digital para o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, a que estava obrigado,
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, c/c Instrução Normativa
RFB no 787, de 19 de novembro de 2007; também devido à confusão patrimonial entre
empresas do mesmo grupo; a base legal do arbitramento foram os arts. 530, III e 532 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999), e efetuado sobre a Receita Bruta Conhecida obtida a partir das GIA/ICMS –
Guia de Informação e Apuração do ICMS, nos meses 01 a 03/2009, e a partir das Notas
Fiscais Eletrônicas, no período de 04/2009 a 12/2011:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 4.009/4.047, no valor
de R$9.994.407,73, devido a omissão de receitas da atividade, nos períodos de
apuração 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010,
30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011,
31/12/2011, com base no art. 3o Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art.
532 do RIR de 1999;
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 4.048/4.076, no
valor de R$4.528.150,94 relativa à mesma infração e nos mesmos períodos que o
IRPJ, exigida com base no arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988, com as alterações do art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, e com
as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008
(conversão da MP no 413, de 2008); arts.2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995; art. 29 I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,; art. 22 da Lei no
10.684, de 30 de maio de 2003;
c. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, págs.
4.077/4.087, no valor de R$12.578.197,03 relativa à mesma infração, nos
períodos de apuração de 01/2009 a 12/2011; base legal no art. 1o da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o. 3o e 8o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005, e art. 7o da MP no 451, de 2008, e art. 15 da Lei no 11.945, de 2009;
d. contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 4.088/4.099, no
valor de R$2.725.276,03 relativa à mesma infração, nos períodos de apuração
mensais de 01/2009 a 12/2011, base legal no art. 1o da Lei Complementar no 7,
Fl. 22717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

de 07 de setembro de 1970; art. 2o, I, 8o I e 9o da Lei no 9.715, de 1998; art. 2o, 3o
da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de
2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005, e art. 7o da MP no 451, de 2008, e
art. 15 da Lei no 11.945, de 2009; art. 79 da Lei no 11.941, de 2009;
e. Outras multas administradas pela RFB, Multas Regulamentares, págs.
4.004/4.008, no valor de R$51.000,00, por não atendimento à intimação para
apresentar a Escrituração Contábil Digital – ECD, no prazo estipulado; fatos
geradores em 01/07/2010, 01/07/2011 e 01/07/2012; base legal no art. 16 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 57, II da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012 e art.
57, II da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013;
f. Exige-se multa de ofício de 225% do art. 44, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007; e juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
2. Às págs. 3.984/4003, no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade
Fiscal, estão descritos os procedimentos de fiscalização e a autuação.
3. Foram lavrados os seguintes Termos de Sujeição Passiva Solidária (docs. 1 a 44,
págs. 4.157/4.948:
a.
MCN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
–
CNPJ
61.281.218/0001-56, com base legal nos arts. 124, I, 128 do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, págs. 4.157/4161,
cientificado em 27/05/2014, pág. 4.172/4.211;
b.
CDC
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
–
CNPJ
06.278.656/0001-57, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
4.213/4.217, cientificado em 27/05/2001, págs. 4.223/4.263;
c. STEELMAN ALUMINIO LTDA – CNPJ 51.568.343/0001-98, com base
legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.213/4.217, cientificado em
27/05/2014, págs. 4.223/4.263;
d. CAST METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA – EPP –
CNPJ 02.266.881/0001-00, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
4.310/4.314, cientificado pelo Edital no 29/2014, ciência em 09/06/2014, págs.
4.315/4.356;
e. LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 00.148.025/0001-37,
com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs. 4.357/4.361, cientificado em
29/05/2014, págs. 4.365/4.405;
f. LATASA RECICLAGEM LTDA – CNPJ 04.266.100/0001-15, com base legal
nos arts. 154, I, 128 do CTN, págs. 4.406/4.4104, cientificado em 29/05/2014,
págs. 4.415/4.455;
g.
RECICLAGEM
BRAS.
DE
ALUMINIO
LTDA
ME
–
CNPJ
08.874.458/0001-81, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
4.456/4.460, cientificado cientificado pelo Edital no 28/2014, ciência em
10/06/2014, págs. 4.461/4.502;
h. CANTO DOS METAIS COM E RECUPERAÇÃO LTDA – CNPJ
68.308.501/0001-73, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
4.503/4.507, cientificado em 29/05/2014, págs. 4.508/4.548;
i. RBA RECICL. E IND. DE ALUMINIO E METAIS LTDA – CNPJ
12.293.421/0001-37, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
Fl. 22718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

4.549/4.553, cientificado pelo Edital no 30/2014, ciência em 10/06/2014, págs.
4.554/4.598;
j. INBRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA – CNPJ
47.914.221/0001-39, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
4.599/4.603, cientificado em 27/05/2014, págs. 4.604/4.644;
k. RBM RECICL. E IND. BRAS. DE ALUMINIO E METAIS LTDA ME –
CNPJ 10.216.871/0001-09, com base legal nos arts. 124, I, 128 do CTN, págs.
4.656/4.649, cientificado em 27/05/2014, págs.4.650/4.651;
l. MANOEL DO CANTO NETO, CPF 321.338.048-20, com base legal nos arts.
124, I, 128 e 135 II do CTN, págs. 4.652/4.656, cientificado em 27/05/2014,
págs. 4.662/4.701;
m. MARIA DOLORES MARTINEZ DO CANTO, CPF 285.782.638-98, com
base legal nos arts. 124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 4.703/4.707, cientificado
em 27/05/2014, págs. 4.712/4.752;
n. MÁRIO MARTINEZ DO CANTO - CPF 131.986.698-04, com base legal nos
arts. 124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 4.753/4.757, cientificado em
27/05/2014, págs. 4.764/4.804;
o. JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO - CPF - 267.255.458-74, com
base legal nos arts. 124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 4.805/4.809, cientificado
em 27/05/2014, págs. 4.812/4.852;
p. CLÁUDIO DO CANTO - CPF 010.780.328-31, com base legal nos arts. 124,
I, 128 e 135 III do CTN, págs. 4.853/4.857, cientificado em 27/05/2014, págs.
4.860/4.900;
q. ELIANE REGINA ALVES DO CANTO -CPF - 075.948.008-77, com base
legal nos arts. 124, I, 128 e 135 III do CTN, págs. 4.901/4.905, cientificado em
27/05/2014, págs. 4.908/4.948.
4. Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, processo no 16095.720.085/2014-
88.
1 Impugnação da Inbra Ind. Com. de Metais (Ind Brás de Reciclagem de Alumínio
Ltda), CNPJ: 07.459.421/0001-24 e demais devedores solidários.
5. A empresa foi cientificada do Relatório Fiscal e dos autos de infração em 27/05/2014,
págs. 4.102/4.141, e os responsáveis Passivos Solidários nesta data ou em datas
posteriores, conforme relatado.
6. A empresa autuada, todos Passivos Solidários pessoas físicas e os Responsáveis
Passivos Soliários Pessoas Jurídicas, exceto a MCN e a CDC, que apresentaram,
impugnações em separado, apresentaram em 25/06/2014, pág. 4.955, a impugnação
tempestiva de págs. 4.956/5.072, por meio de seu representantes legais, pág. 21.692,
acompanhada dos documentos de págs. 5.073/21.715.
7. Protesta pela tempestividade da impugnação.
8. Acerca da constatação fiscal de que a autuada faz parte de um grupo econômico,
afirma que constatação de que existe uma holding que administra a empresa não é
elemento a ser escondido e merece toda a divulgação, inclusive pela mídia e cita matéria
do jornal Valor Econômico de 11 de junho de 2014 sobre a Latasa; que os auditores
apontam como passível de ato odioso a constatação de que que vários integrantes da
"família Canto" têm participações no quadro societário das empresas do "GRUPO",
Fl. 22719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

porém alguns membros da família administram todo o grupo; que os auditores
vislumbram que o trânsito de recursos financeiros entre empresas do grupo visa utilizar-
se de empresas "paralelas", empresas com quadros societários interpostos, e pratica
diversos ilícitos tributários com o objetivo precípuo de frustrar pagamento de créditos
tributários e de contribuições previdenciárias (extrapolando os limites do termo de
fiscalização) e, no entanto, constituem lançamento de Imposto sobre a Renda pelo lucro
arbitrado – diz que a empresa não tem como se defender de sonegação previdenciária,
se foi fiscalizada por sonegação de IR; que, em se tratando de grupo que atua em
reciclagem, que é atividade que tem isenções fiscais, não podendo aplicar autuação de
PIS, Cofins e outros, restou aos autuantes imputar como omissão de receita valores que
eram transferidos entre empresas do grupo – os auditores deveriam ter perquirido o
trânsito de capitais e não inferido, o que determina a nulidade dos autos de infração.
9. Contesta as conclusões fiscais, afirmando que: 1. A falta de SPED não significa
sonegação; 2. Se houve emissão de notas fiscais não há indício de sonegação; 3. Se
existe divergência entre as notas fiscais e as declarações, não há sonegação, mas
incongruência de informações que podem ser justificadas exatamente pela até mesmo
possível falta de rigor contábil em atividade isenta, mas sem que isso possa ser
considerado crime e gere tributação por sonegação de imposto de renda.
10. Sobre a sonegação fiscal do ICMS via fraudes e documentação obtida da Secretaria
Estadual da Fazenda mediante autorização judicial para compartilhamento de
informações, diz ser absurdo e extrapolação trazer a debate questões de discussões
jurídicas de ICMS na reciclagem e cita questões diversos debates e convênios do
Confaz sobre o tema.
11. Sobre a conclusão fiscal de “confusão patrimonial” formando um verdadeiro “Grupo
Econômico” para fins de burlar o fisco e possibilitar o gozo de vantagens às pessoas
jurídicas e às pessoas físicas a elas relacionadas através de "blindagem patrimonial”,
afirma que não se entende que operações financeiras sejam tidas como blindagem
patrimonial e que são coisas distintas de fraudulentas empresas com relações financeiras
e societárias.
12. Sobre a conclusão fiscal de que interesse comum vincula as empresas e cidadãos
reunidos por circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da
consciência de grupo e das necessidades que as interligam conforme prevê o Código
Tributário Nacional (CTN), questiona, qual o interesse comum no fato gerador e diz
que, de fato, existe uma violação ao art. 124 do CTN, pois sócios não têm relação com o
fato gerador e empresas de um mesmo grupo não são contribuintes; afirma que os
auditores
estão
confundindo
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
com
a
CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE, nos termos dos precedentes do CARF e a
formatação de um grupo econômico com diversas empresas e em uma mesma área de
negócios – reciclagem – está dentro da liberdade negocial; diz que o fundamento de que
existem diversas empresas, e a entrega zeradas de documentos, não significa existência
de grupo econômico; e que a fiscalização deveria ter intimado a empresa que apresente,
porventura, qualquer irregularidade. Com isso, os auditores produziram um Auto de
Infração nulo quando não colocaram os fundamentos da movimentação bancária e
cercearam o direito de o contribuinte apresentar.
13. Por isso, é relevante e indispensável que o processo seja baixado em diligência, para
que se possa comprovar a base das despesas relativas às transferências entre empresas
do mesmo grupo.
14. Se a fiscalização parte do pressuposto que existe um grupo econômico e que existe
trânsito de valores entre as empresas do mesmo grupo econômico ela deve aplicar o
direito correspondente ao caso e não tributar diversas vezes o mesmo trânsito de valor.
Com certeza o faturamento é oriundo de uma única atividade. O faturamento é obtido a
partir de vendas. Se os valores transitam para outras empresas do grupo por questões
Fl. 22720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

negociais e de administração de uma atividade complexa não se pode tributar a mesma
receita que tem única origem.
15. A fiscalização entra no debate da empresa com o fisco estadual e se contamina com
o caso. Aqui estamos diante de tributos com isenção federal.
16. Diz que os demais argumentos são risíveis. Argumentar que atividades idênticas
impõem grupo empresarial é algo sem sentido.
17. Que o maior absurdo é contradição de dizer que as empresas têm vários membros de
uma mesma família e aponta “laranjas”. Ora, isso é sem fundamento fático. As
empresas são familiares.
18. Que o fato de terem as empresas o mesmo contador, não significa prática de ilícito,
mas economia.
19. Os auditores colocam como confusão patrimonial regras de rateio de despesas entre
empresas de grupo econômico.
20. Acerca das informações sobre confusão patrimonial obtidas em relatório da Sefaz,
como cheques da RBM para quitação de despesas da autuada, diz que as atividades das
empresas e aquisição de outras justificam o pagamento de despesas; que a fiscalização
poderia e deveria ter perquirido se havia contrato de mútuo. Ora, o esforço foi todo para
provar o óbvio – grupo empresarial – e não para verificar a origem das rendas e as bases
negociais. Se isso não for feito, o auto de infração será nulo. Dessa forma, deve haver
diligência; que é claro empresas de um mesmo grupo econômico pagarem despesas
comuns e fazerem empréstimos, faltando fundamento quanto à ilicitude pela efetividade
de prestação de garantia de uma empresa para outra, pela alienação ficuciária de bens
imóveis em garantia a financiamentos contraídos por outras empresas do grupo; também
não é pejorativo sócios familiares serem avalistas.
21. Sobre a movimentação financeira incompatível com a receita bruta, diz que,
fundamentada em um relatório da Sefaz, ou seja, prova emprestada, não pode refutar
agora.
22. Acerca da afirmativa fiscal de que as empresas RBA/SP e RBM/SP não possuem
capacidade para a produção, tratando-se de pequenos depósitos com capacidade única
para o manuseio de sucata, não dispondo de qualquer estrutura física e ativo imobilizado
compatíveis com as operações declaradas em seus documentos fiscais, afirma que tal
fato não impõe, por si só, nenhuma irregularidade e que na atividade de reciclagem há a
necessidade de pequenos depósitos, e que a indicação genérica de que não há
compatibilização entre as operações e a realidade é algo sem nexo probatório. Diz que
quando se estuda o caso, se verifica que a gana, ódio, motivação intempestiva do Fisco
Estadual está na alegação de concessão de créditos de ICMS e que vale lembrar que não
incide ICMS quando se circula mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma
empresa, e que os fatos que transcreve às págs. 4.973/4.975 (que a RBM e RBA foram
criadas com a finalidade de transferir indevidamente créditos de impostos a
contribuintes paulistas, pois têm sede no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo, e
dificultar fiscalização) não têm relação com o debate de qualquer forma de discussão ou
repercussão de tributos federais.
23. Sobre a fiscalização ter usado a base de apuração do ICMS, invoca as Súmulas 29 e
30 do CARF e afirma que os auditores não cumprem seu dever de perquirir os
elementos e fundamentos da transação, usando argumento que lhes é contrário quando
se esforçam para comprovar grupo econômico; que a movimentação financeira entre as
empresas do mesmo grupo empresarial é totalmente justificável e que, nessa linha, não
se pode negar que os elementos de prova são favoráveis à impugnante.
Fl. 22721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

24. Beira próximo à calúnia a afirmação de que uma operação de aquisição é para
encobrir ilícitos tributários; que o debate de crédito de ICMS na reciclagem, compra e
venda de alumínio, sucata e outros não podem imantar e transformar toda uma atividade
em criminosa.
25. Afirma não entender qual o interesse por trás disso. Tanto é assim que se busca uma
ligação com dados feitos em operação fiscal da polícia civil e a SEFAZ, na operação
TREZE LISTAS em que foram efetuados Termos de Declarações, conforme Inquérito
Policial n° 004/10 (Processo DIPO 4 n° 050.11.003988-2), com pessoas ligadas ao
GRUPO-CANTO (Volume 5 – a partir da pag.931).
26. Sobre o depoimento do Sr. Paulo Geraldo Baptista Correa, ex-Diretor Presidente da
Aleris Reciclagem Ltda e Aleris Latasa Reciclagem Ltda, destaca não haver qualquer
afirmativa que aponte o não pagamento de tributos federais.
27. Acerca da interposição fraudulenta no quadro social, apontada, mais uma vez se
baseia em relatório da Sefaz, isto é, ICMS, que transborda para a análise dos
rendimentos dos sócios, apontando que alguns sócios teriam renda insignificante. O fato
de um sócio não apresentar rendimentos elevados não determina que ele seja interposta
pessoa. Tanto é assim que mesmo as pessoas físicas da família CANTO têm rendimento
que não é elevado, o que não tem significado jurídico para comprovar o não
recolhimento de tributos pela empresa. Se os auditores verificam que os sócios têm
movimentação financeira não declarada como pessoa física, o tema deve ser tratado por
meio de ação fiscal própria e não aqui.
28. Pleiteia a nulidade dos autos, invocando as Súmulas 29 e 30 do CARF, porque, a
partir do momento que o fiscal verificou movimentação bancária de várias empresas e
formou um grupo econômico criou para si um dever jurídico, qual seja, intimar a todos,
contudo, não o fez. Com isso, é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido
intimação de todos os responsáveis pelas contas bancárias e por considerado
movimentação de um mês por meio de presunção para os seguintes.
29. Contesta o arbitramento do lucro pela não apresentação da contabilidade (livros
apresentados, porém sem preencher as formalidades legais) nem Escrituração Contábil
Digital - ECD - através da transcrição do arquivo digital para o SPED. Diz que se a
empresa apresentou todos os documentos, não houve negativa de informações aos
auditores, configurando abuso do direito; e quanto ao argumento fiscal de que
“arbitramento seria inevitável mesmo que a empresa apresentasse a, contabilidade
visto que a confusão patrimonial, entre as empresas do grupo econômico, impede que
esta represente a realidade dos fatos.” , entende o contrário pois, se os auditores
entendem que existe confusão, não podem simplesmente atuar de forma a não pontuar
os valores e suas origens, não podendo tributar todos os valores sem análise detida; os
auditores deveriam ter diligenciado qual justificativa da movimentação de mais de 14
milhões de reais. Em um momento de aquisição de outras empresas, é mais que
necessário que haja diligência para perquirir o valor. O fato de haver inconsistência
contábil não é por si só elemento para arbitramento.
30. Acerca da receita bruta conhecida, ter sido apurada pelos valores apurados em GIA
para o período de 01/2009 a 03/2009 e em Notas Fiscais Eletrônicas no período de
04/2009 a 12/2011, afirma que os auditores extrapolaram os elementos e foram além
dos valores existentes e relativos efetivamente ao faturamento de cada um das empresas.
As transações deveriam ter sido perquiridas auditadas e verificadas.
31. Afirma que as intimações foram para tributação de PIS e Cofins, dos quais é isenta;
e não há sentido de se fiscalizar a isenção de PIS e Cofins e se zerar os prejuízos fiscal.
Se existe prejuízo fiscal há contabilidade válida e regular.
32. A contabilidade foi ignorada por ter sido considerado Grupo Econômico e pela
presunção de movimentações entre empresas, ensejando a existência de valores que não
Fl. 22722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

são receita e, muito menos, receita tributável. O contribuinte foi intimado a retificar
(ZERAR) o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL, controlada no LALUR tendo em
vista o arbitramento do lucro. A conclusão da auditoria não pode prosperar. Cita a Lei
no 11.196, de 2005, que trouxe a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e para a
Cofins das pessoas jurídicas que apuram o Imposto de Renda (IR) com base no Lucro
Real, no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas, visando incentivar as
empresas de reciclagem. Por isso, é válida a adesão ao lucro real e a existência contábil
de prejuízo fiscal. Os auditores deveriam ter ingressado na contabilidade da empresa
para verificar a higidez das suas escritas e não te-la desconsiderado por conta de um
grupo econômico. Cita sobre o assunto a Solução de Consulta no 198 de 19 de Julho de
2.012.
33. No presente caso, o arbitramento levou a empresa que nada devia a um elevado
débito, contudo, segundo jurisprudência administrativa que transcreve, o erro na
apuração da base de cálculo do tributo implica nulidade do lançamento realizado como
ocorreu no presente caso.
34. No que tange à qualificação e agravamento da multa, omissões de entregas ou
divergências de DCTF, Dacon e DIPJ, diz que apresentou os elementos contábeis, que
os auditores fiscais impuseram elemento de dolo em atuação normal da empresa. As
discussões quanto ao ICMS não podem impor que atividades empresariais lícitas sejam
alijadas à condição de atividade vinculada à sonegação fiscal. E o CARF rechaça a
qualificação e o agravamento da multa pela inexistênca de dados objetivos que
demonstram a existência de dolo, fraude ou simulação.
35. Diz que não há base para aplicar a multa qualificada, sob entendimento de que seria
ocorrida falsidade na declaração apresentada.
36. Pugna pela impossibilidade da presunção de sonegação e qualificação da multa; não
se pode deixar que interpretações determinem multas que levam a percentuais abusivos,
a condutas crminosas inexistentes. Transcreve entendimento de que a aplicação da
multa qualificada com base no art. 957, II do RIR, de 1999 deve ter como fundamento a
conduta dolosa do contribuinte, sendo comprovado no processo pelo Fisco, através de
fatos e informações o evidente intuito de fraude. Nos casos de aplicação da multa pela
simples omissão na prestação de esclarecimentos, tal omissão é suprida pelo
arbitramento do lucro, sendo indevida a multa qualificada; transcreve acórdãos para
apoiar seus argumentos.
37. Acusa de abusiva a Representação Fiscal para Fins Penais, haja vista não haver
fundamento ou qualquer base para que seja indicada a existência de crime contra a
ordem tributária na espécie. Não há que se falar em conduta delituosa no campo penal
se todos os elementos para a fiscalização estavam presentes, inclusive os dados
contábeis.
38. A linha mestra de condução típica é o ardil. Não há que se falar de tipificação em
hipótese em que o auditor tinha à sua disposição todos os elementos para acompanhar e
efetivar o lançamento. A medida de impor conduta criminosa quando, claramente, não
existe, deve ser coibida pela própria Receita Federal e demais órgãos administrativos.
Apesar de a Súmula 28 do CARF estipular não ser competente o órgão para se
pronuciar acerca de processo de Representação Fiscal para Fins Penais, a presente
contestação não é debater a representação, mas que o CARF se manifeste sobre da
existência ou não de dolo no presente caso.
39. No que se refere às Responsabilizações Solidárias, assevera a inexistência de
solidariedade. interesse comum na situacão que constitui fato gerador da obrigação
tributária principal e violação pelo fisco ao art. 124 do CTN – imputação sem previsão
legal.
Fl. 22723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

40. No caso de uma empresa, todos os sócios têm interesse comum no lucro, mas não se
pode imputar grupo econômico e solidariedade por vontade do auditor.
41. Em verdade, a desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível se
exaurido meios de cobrança do devedor. Por isso, não se pode incluir os sócios ou
empresas do grupo como solidários. A própria PGFN não autoriza o ato do auditor, pois
a Portaria PGFN n° 180, de 25 de fevereiro de 2010, DOU de 26.2.2010, e alterações
determina:
Art,. 1o Para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
entende-se como responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica,
ou o terceiro não sócio, que possua poderes de gerência sobre a pessoa
jurídica, independentemente da denominação conferida, á época da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária objeto de cobrança
judicial.
Art. 2° A inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa
da União somente ocorrerá após a declaração fundamentada da
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) acerca da ocorrência
de ao, menos uma das quatro situações a seguir: (Redação dada pela
Portaria PGFN no 904, de 3 de agosto de 2010)
I - excesso de poderes;
II - infração à lei;
III - infração ao contrato social ou estatuto;
IV- dissolução irregular da pessoa jurídica.
42. O art. 124, I, do CTN determina que haverá solidariedade passiva tributária sempre
que mais de uma pessoa possua interesse no fato gerador da obrigação principal
tributária.
43. A imputação de responsabilidade solidária por crédito tributário só pode ocorrer nas
hipóteses e nos limites fixados na legislação, que a restringe, e às pessoas
expressamente designadas em lei e àquelas que tenham interesse comum na situação
constitua o fato gerador da obrigação principal.
44. Cita acórdão no sentido de que o art. 121 do CTN só deixa margem a duas
possibilidades de sujeição passiva tributária, isto é, à possibilidade de se imputar a uma
pessoa a obrigação de pagar tributo ou penalidade: ter relação pessoal e direta com o
fato gerador, nos termos acima referidos, ou ser expressamente apontadas pela lei.
45. Requer, cumulativamente e alternativamente:
a. O conhecimento do recurso por ser tempestivo;
b. Que seja anulado o auto de infração por vício quanto à fundamentação da
existência de Grupo Econômico que foi fundada em motivação relativa ao
creditamento de ICMS e em conclusões da Fazenda Estadual não aplicáveis ao
caso;
c. Que seja anulado o auto de infração por vício material, se mantida a relação de
Grupo Econômico, uma vez que nesse caso deveria ter sido oportunizada aos
Fl. 22724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

envolvidos no caso a possibilidade de justificar cada uma das operações em
questão, inclusive atraindo ao caso a incidência das súmulas 29 e 30 do CARF;
d. Que seja anulado o auto de infração em face da existência de elementos para
fiscalização pelo lucro real, ensejando que o arbitramento em valores excessivos
e sem levar em conta a realidade da operação viole o art. 148 do CTN;
e. Que seja anulado do auto de infração para se considerar as receitas previstas
na contabilidade, desconsiderando-se aqueles relativas a empréstimos e rateio de
despesas comuns, se mantido o grupo econômico, sob pena de violação ao art.
148 do CTN;
f. Que seja anulado o auto de infração por vício formal, facultando a devida
produção de provas ou, alternativamente, a baixa do processo em diligência;
g. Que seja reduzida a multa qualificada e seu agravamento pela inexistência de
dolo e por ter contribuinte colaborado com a fiscalização, nos termos de
procedentes do CARF;
h. Que, em que pese a Súmula 28 do CARF, seja reconhecida a inexistência de
dolo e de qualquer violação de índole criminal;
i. Que seja retirada a solidariedade pela violação ao art. 124 e 135 do CTN, uma
vez que mesmo que se considere grupo econômico não há entre as empresas
relação direta de fato gerador uma com as outras e, muito menos, dos sócios ou
administradores.
2
Impugnação
MCN
Empreendimentos
e
Participações
S/A
(MCN
Empreendimentos Imobiliároips Ltda), CNPJ 61.281.218/0001-56 e demais
devedores solidários.
46. Págs. 21.834/21.950, apresentada em 26/06/2014, tempestivamente, por meio de
seus procuradores, pág. 21.952 de idêntico teor da impugnação resumida.
3 Impugnação CDC Administração e Participações S/A, CNPJ 06.278.656/0001-57
e demais devedores solidários.
47. Págs. 21.716/21.833, apresentada em 26/06/2014, tempestivamente, por meio de
seus procuradores, pág. 21.951, de idêntico teor da impugnação resumida.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
O artigo 199 do CTN prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em
matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações e, uma vez
observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio, não
se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do
contraditório.
Fl. 22725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

DECLARAÇÃO APRESENTADA PERANTE O FISCO ESTADUAL. GIA. PROVA
OBTIDA POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AS FAZENDAS PÚBLICAS.
A Guia de Informação e apuração do ICMS - GIA/ICMS, que é declaração prestada ao
ente tributante estadual pelo próprio sujeito passivo, ao ser obtida da Secretaria de
Fazenda Estadual mediante convênio de cooperação fiscal firmado entre as Fazendas
Públicas, não se trata, propriamente, de uma prova emprestada, pois não foi produzida
pelo Fisco Estadual, antes constituindo uma confissão da contribuinte; e a confissão das
vendas prestada em GIA/ICMS caracteriza prova direta das receitas auferidas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA.
Constatada a obtenção de receitas de vendas e a apresentação da DIPJ, DCTF e Dacon
com valores de rendimentos zerados e/ou inferiores àqueles efetivamente auferidos no
ano-calendário, configurada está a subtração de rendimentos à tributação.
LUCRO ARBITRADO. LIVROS E DOCUMENTOS EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
A não observância das disposições constantes da legislação tributária, no tocante à
escrituração mantida de acordo com as leis comerciais e fiscais da escrituração contábil,
apesar do prazo razoável concedido pelo Fisco para tanto, ensejam o arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida, no presente caso, não se
confunde com presunção de omissão de receitas relativas a depósitos/créditos bancários
recebidos, o que torna descabido o pleito para que se desconsiderem ingressos de
recursos relativos a empréstimos.
ART. 148 DO CTN.
Descabe a reclamação de que o arbitramento gerou valores excessivos e sem levar em
conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN, se este se refere a
arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços, o que não foi o presente caso, em
que o arbitramento foi do lucro, tomado por base receita bruta conhecida.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
É inócua a posterior apresentação de notas fiscais de entrada e saída com o intuito de
demonstrar que não houve sonegação, a fim de elidir exigências fiscais apuradas de
ofício mediante arbitramento do lucro se, apesar de reiteradamente intimada durante o
procedimento fiscal, a empresa não apresentou a escrituração contábil de acordo com as
leis comerciais e fiscais.
CONTABILIDADE. DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência em contabilidade, apresentado depois de o contribuinte
ter sido cientificado da autuação por arbitramento de lucro devido à falta de
apresentação dessa mesma contabilidade durante a fiscalização, apesar de o contribuinte
ter sido reiteradamente intimado e lhe ter sido concedido tempo suficiente para tanto.
Fl. 22726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
ALEGADA ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL.
O art. 48 da Lei no 11.196, de 2005, trata de suspensão da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (e não de IRPJ nem CSLL), no caso de venda de
desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47, e condiciona a suspensão (e não
isenção) à apuração pela empresa do lucro real, o que demonstraria os alegados
prejuízos apurados, se a empresa mantivesse a escrituração contábil de acordo com as
leis comerciais e fiscais, como exige a legislação tributária, o que não é o caso da
autuada, a qual, além disso, não vende, mas adquire sucata de alumínio e produz
alumínio na forma bruta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2009, 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e conluio,
cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
MULTA AGRAVADA.
Os percentuais de multa de ofício serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos e/ou apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os
mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM.
Se comprovado que cabe aos sócios diretores de fato do grupo econômico a decisão pela
realização de atos ou negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias
dele decorrentes, nas empresas do grupo, é possível a eleição desses sócios que
intervêm na direção unitária como responsáveis tributários, nos termos do art. 124, I do
CTN
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIREÇÃO.
INTERESSE COMUM.
Se a direção unitária de um grupo econômico de fato se corporifica em formas de
controle direto, através dos quais a direção do grupo decide pela própria realização das
operações e negócios das demais sociedades, bem como administra os encargos deles
decorrentes, como é a atividade consistente no pagamento de tributos e cumprimento de
obrigações acessórias, nesse caso, há vinculação ao fato gerador, que consista em atos
ou negócios jurídicos (v.g. vendas, transmissões, operações financeiras, etc.)
determinados concretamente pela direção unitária, ensejando a responsabilização
solidária passiva com base no art. 124, I do CTN.
Fl. 22727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
Se comprovado que cabe ao centro decisório a decisão pela realização de atos ou
negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias dele decorrentes, é
possível a eleição das sociedades que intervêm na direção unitária como responsáveis
tributários, nos termos do art. 124, I do CTN
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformadas, a empresa contribuinte e a totalidade das pessoas (físicas e
jurídicas) apontadas como responsáveis solidárias apresentaram em uma mesma peça processual
(fls. 22062 a 22179) seu recurso voluntário no qual repetem em suas cento e dezoito páginas
idênticas razões contidas na impugnação.
Em 15/09/2016, sob a relatoria do ilustre Conselheiro Rogério Aparecido Gil, esta
Turma, através da Resolução no 1302-000.444, resolveu converter o julgamento em diligência
para saneamento processual atinente a assinaturas faltantes nas petições de impugnação e recurso
voluntário, bem como para juntada de documentos de representação dos recorrentes.
Depois de diversos atos de intimação e juntada de documentos, a unidade de
origem devolveu o processo ao CARF com despacho (fls. 22663) informando que em resposta
aos termos da resolução juntava respostas às intimações e documentos. Alertava, contudo, que
não se verifica nos documentos da juntada a procuração da Sra. ELIANE REGINA ALVES DO
CANTO, apesar de o prazo de intimação ter expirado e o seu nome constar na impugnação e no
recurso voluntário.
Houve, ainda, uma determinação judicial para que se cumprisse a liminar
concedida em mandado de segurança que pleiteava o não julgamento do presente processo (e
outros) enquanto não fosse julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0008087-81.2017.4.01.000/DF, que questionava o Programa de Produtividade da Receita
Federal do Brasil e do Bônus de Eficiência e Produtividade da Atividade Tributária e Aduaneira,
instituído pela MP no 765/16. Contudo, depois de algum tempo sobrestado na ASTEJ deste
Órgão, após consulta ao sítio do TRF da 1a Região na internet, constatou-se que referida decisão
perdeu seus efeitos em razão do trânsito em julgado, em 29/01/2018, do acórdão proferido por
aquele tribunal (fls. 22701 e 22702).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O único recurso voluntário apresentado em nome de todas as pessoas incluídas no
polo passivo da relação tributária é tempestivo. Contudo, conforme atestou a unidade de origem,
a questão da sua representatividade não foi resolvida com relação à procuração da Sra. ELIANA
REGINA ALVES DO CANTO. Portanto, tomo conhecimento do recurso com a ressalva de que
precluiu a responsabilidade solidária atribuída àquela pessoa.
Fl. 22728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

Como relatado, o recurso voluntário possui conteúdo absolutamente idêntico ao
da impugnação. Por isso, naquilo em que concordar com a decisão recorrida, reproduzirei os seus
fundamentos na esteira do que prevê o art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/15.
- Das nulidades:
Em diversos pontos do recurso, invocou-se a nulidade da autuação. Nesse aspecto,
não há o que retocar quanto ao decidido na instância a quo:
48. Argui nulidade do auto de infração, sob os argumentos de:
a. vício quanto à fundamentação da existência de Grupo Econômico
que foi com motivação relativa ao creditamento de ICMS e em
conclusões da Fazenda Estadual não aplicáveis ao caso;
b. vício material, se mantida a relação de Grupo Econômico, uma vez
que nesse caso deveria ter sido oportunizado aos envolvidos a
possibilidade de justificar cada uma das operações em questão,
inclusive atraindo ao caso a incidência das súmulas 29 e 30 do CARF;
c. em face da existência de elementos para fiscalização pelo lucro real,
ensejando que o arbitramento resultou em valores excessivos e sem
levar em conta a realidade da operação, violando o art. 148 do CTN;
d. que seja anulado do auto de infração para se considerar as receitas
previstas na contabilidade, desconsiderando-se os valores relativos a
empréstimos e rateio de despesas comuns, se for mantido o grupo
econômico, sob pena de violação ao art. 148 do CTN;
e. por vício formal, facultando a devida produção de provas ou,
alternativamente, a baixa do processo em diligência.
49. Tais fatos não se inserem nas previsões da legislação de se considerar
nulo tal ato.
50. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-se)
51. Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de
declaração de nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de
ato ou termo -, quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente (art.
Fl. 22729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

59, I). A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art.
59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em
uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
52. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972. Caso não influam na solução do litígio, também
prescindirão de saneamento.
53. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de
não haver ofensa aos dispositivos legais mencionados.
- Do mérito:
Novamente, as razões de decidir contidas no voto condutor da decisão recorrida
foram precisas no enfrentamento minucioso de todas as questões de mérito arguidas. Confira-se,
neste sentido, o racional produzido (com exceção do agravamento das multas aplicadas):
5.1 INFRAÇÃO NÃO CONTESTADA NO MÉRITO. MULTA REGULAMENTAR
DEVIDO À NÃO ENTREGA DA ECD.
54. Os impugnantes não negam a falta de entrega da ECD e não
contestaram, no mérito, a multa aplicada.
5.2 BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
55. O litigante confunde o procedimento de arbitramento do lucro sobre
receita bruta conhecida, que foi efetuado no presente caso, com presunção
de receitas omitidas, relativas a depósitos/créditos bancários recebidos,
porque escreveu na impugnação:
“ (...) os auditores produziram um Auto de Infração nulo quando não colocaram
os fundamentos da movimentação bancária e cercearam o direito de o
contribuinte apresentar” “a partir do momento que o fiscal verificou
movimentação bancária de várias empresas e formou um grupo econômico criou
para si um dever jurídico, qual seja, intimar a todos, contudo, não o fez” “Com
isso, é clara a nulidade do auto de infração por não ter havido intimação de todos
os responsáveis pelas contas bancárias e por considerado movimentação de um
mês por meio de presunção para os seguintes.”
“Se a fiscalização parte do pressuposto que existe um grupo econômico e que
existe trânsito de valores entre as empresas do mesmo grupo econômico ela deve
aplicar o direito correspondente ao caso e não tributar diversas vezes o mesmo
trânsito de valor. Com certeza o faturamento é oriundo de uma única atividade.
O faturamento é obtido a partir de vendas. Se os valores transitam para outras
empresas do grupo por questões negociais e de administração de uma atividade
complexa não se pode tributar a mesma receita que tem única origem.”
56. Também, sobre a fiscalização ter usado a base de apuração do ICMS
(dados obtidos em GIA, nos 3 primeiros meses autuados), invoca as
Súmulas 29 e 30 do CARF e afirma que os auditores não cumprem seu
dever de perquirir os elementos e fundamentos da transação.
Fl. 22730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

57. E as citadas Súmulas, transcritas a seguir, se referem a autuação de
omissão de receitas por presunção legal com base em créditos recebidos em
contas bancárias:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão
de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Súmula CARF no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos
de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.
58. Mas não foi absolutamente o caso, o que torna também descabido o
pleito para que se desconsiderem ingressos de recursos relativos a
empréstimos, uma vez que a receita considerada para o arbitramento do
lucro foi a relativa a valores que o contribuinte informou ao Estado via GIAs
(01 a 03/2008) e a valores das notas fiscais eletrônicas que emitiu, no
período autuado restante.
59. Não houve autuação com base em presunção de receitas, mas
arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida.
5.3 ESCOPO DA AÇÃO FISCAL.
60. Afirma o impugnante que as intimações foram para tributação de PIS e
Cofins, dos quais é isento; e não há sentido se fiscalizar a isenção de PIS e
Cofins e se zerar os prejuízos fiscais.
61. Verifica-se do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-
F), anexado às págs. 21.962/21.964, acesso ao qual está explicitado no
Termo de Início de Procedimento Fiscal, págs. 4/5, em 15/03/2012: no do
MPF 0811100.2012.00148, Código de Acesso 14226558, que o
procedimento de fiscalização se iniciou relativamente a PIS/Cofins, porém
foi ampliado para incluir IRPJ do período de 01/2009 a 12/2011, em
29/01/2013.
62. Portanto, a ação de fiscalização de IRPJ estava prevista no MPF-F.
5.4 ALEGADA ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL.
63. A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, invocada pelo impugnante,
não trata de isenção:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que
trata o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de
renda com base no lucro real.
64. E condiciona a suspensão à apuração do lucro real pela empresa, o que
justificaria prejuízos apurados, se a empresa mantivesse a escrituração
Fl. 22731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais, como exige a legislação
tributária, o que não foi o caso.
65. Destaque-se que a lei determina a suspensão da incidência do PIS e
Cofins, na venda e não na compra, que é o caso da interessada, que adquire
sucata de alumínio e produz alumínio na forma bruta.
5.5 ARBITRAMENTO DO LUCRO.
66. O arbitramento do lucro teve como base legal o art. 530, III do RIR de
1999, quando o contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, a que estava
obrigado, dada a opção feita pelo lucro real, quando entregou as Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ; a não entrega
da ECD a que estava obrigada, significou a não-apresentação da escrituração
contábil que atendesse a legislação, apesar de intimada, dado que os livros
fiscais e contábeis apresentada em papel não satisfizeram os requisitos de
validade.
5.5.1 Não entrega da ECD. Não entrega dos livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal.
67. O SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, é assim definido
pela RFB; Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-contabil/o-que-
e.htm:
É a substituição da escrituração em papel pela Escrituração Contábil
Digital - ECD, também chamada de SPED-Contábil. Trata-se da
obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: I - livro
Diário e seus auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, se
houver; III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
Segundo a Instrução Normativa RFB no 787 de 19 de novembro de 2007,
estão obrigadas a adotar a ECD em relação aos fatos contábeis
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008, as sociedades empresárias
sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos
termos da Portaria RFB no 11.211, de 7 de novembro de 2007 e sujeitas
à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009) em
relação aos fatos contábeis desde 1o de janeiro de 2009, as demais
sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com
base no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
926, de 11 de março de 2009).
68. O contribuinte informou a receita de Prestação de Serviços de
R$448.552,85
no
ano-calendário
2008,
na
DIPJ
original
ativa;
R$14.557.122,00 no ano-calendário 2009 na DIPJ original ativa, págs.
12/40; R$0,00 no ano-calendário 2010 na DIPJ original ativa, págs. 41/75;
R$0,00 no ano-calendário 2011 na DIPJ original e R$153.643.732,21 de
Receita de Venda de Produtos e R$20.001.580,46 de Receita de Prestação
de Serviços, na retificadora não espontânea apresentada em 28/06/2013
Fl. 22732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

(sendo que o Termo de Início de Fiscalização foi em 15/03/2012, págs. 4/5),
págs. 76/153, porém o levantamento fiscal apurou:

69. Determina o RIR de 1999:
Art. 246. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas
(Lei no 9.718, de 1998, art. 14):
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite
de vinte e quatro milhões de reais, ou proporcional ao número de meses
do período, quando inferior a doze meses;
(...)
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios
fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;
V - que, no decorrer do ano-caledário, tenham efetuado pagamento
mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 222;
(...)
70. No que tange ao montante de receita bruta, a autuada estaria obrigada ao
lucro real apenas no ano-calendário 2011 do período fiscalizado, conforme o
art. 246, I; contudo, com base no art. 246, IV, a obrigatoriedade se estende a
todo o período fiscalizado. Portanto, dado que, com base no art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, a Instrução Normativa RFB no 787, de 19
de novembro de 2007, instituiu a ECD e a obrigatoriedade de sua adoção
pelas empresas obrigadas ao lucro real, a autuada passou a estar obrigada à
ECD, desde o ano-calendário 2009:
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do
Decreto no 6.022, de 2007:
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1 o de janeiro de
2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-
tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB n o 11.211 , de 7 de
novembro de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base
no Lucro Real; ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 926, de
11 de março de 2009 )
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1 o de janeiro de
2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto
de Renda com base no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009 ).
71. Por outro lado, o litigante contesta a afirmativa fiscal de que não
apresentou da contabilidade, afirma que esta foi ignorada e que, se a
empresa apresentou todos os documentos, não houve negativa de
Fl. 22733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

informações aos auditores, configurando o arbitramento abuso do direito; e
que se existe prejuízo fiscal, há contabilidade válida e regular.
72. Analisando-se o processo constata-se que o contribuinte foi intimado no
Termo de Início de Procedimento Fiscal, págs. 4/5, em 15/03/2012 a
apresentar Livros Diário e Razão, Livro Registro de Entradas, Livro
Registro de Saídas; em 10/07/2012, foi reintimado, pág. 174; em
12/03/2013, novamente intimado a apresentar Livro Diário do ano de 2009,
devidamente encadernado e registrado na Junta Comercial, Livro Razão
devidamente encadernado, Livros de Registro de Entradas e de Saídas,
devidamente encadernados e com as devidas formalidades, págs. 181/182; e
novamente intimado, em 03/05/2013, 21/05/2013, 04/07/2013, págs.
185/192; e em 20/02/2014, nesta intimado também a entregar a ECD por
meio do SPED, págs. 206/207, tendo sido reintimado no mesmo teor em
15/04/2014, págs. 209/210, no todo, dois anos.
73. Em 01/04/2014, pág. 184, foi lavrado o Termo de Devolução de
Documentação: Registro de Saídas, sem as formalidades legais, folhas
soltas; Registro de Saídas sem as formalidades legais, folhas soltas; Livro
Diário Geral, sem as formalidades legais, folhas soltas; Razão Analítico,
sem as formalidades legais, folhas soltas.
74. Enfim, como não satisfez a intimação feita para que apresentasse livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, justificado o arbitramento do
lucro.
5.5.2 Prova emprestada.
75. Sobre a movimentação financeira incompatível com a receita bruta, diz
que, fundamentada em um relatório da Sefaz, ou seja, prova emprestada, não
pode refutar agora e, acerca da receita bruta conhecida ter sido apurada em
GIA para o período de 01 a 03/2009 e em Notas Fiscais Eletrônicas no
período de 04/2009 a 12/2011, afirma que os auditores extrapolaram os
elementos e foram além dos valores existentes e relativos efetivamente ao
faturamento de cada um das empresas. As transações deveriam ter sido
perquiridas, auditadas e verificadas.
76. No que tange aos valores apurados a partir das GIAs não se pode dizer,
que esta declaração prestada ao ente tributante estadual pelo próprio sujeito
passivo, ao ser obtida da Secretaria de Fazenda mediante convênio firmado
com base no art. 199 do CTN, trate propriamente de uma prova emprestada,
pois não foi produzida pelo Fisco Estadual, antes constituindo uma confissão
da contribuinte.
77. Cite-se a jurisprudência, validando a utilização da prova emprestada,
quando obtida por meio de convênio entre as Fazendas Públicas:
PAF - PROVA EMPRESTADA - VALIDADE - O artigo 199 do CTN
prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em matéria
de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações, desde
que observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por
lei ou convênio. Consoante entendimento do STF, não se pode negar
valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do
Fl. 22734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

contraditório. (STJ - Resp. 81.094-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 5/8/2004).
78. Quanto à receita apurada a partir das notas fiscais emitidas pelo próprio
contribuinte, tratam-se de documentos fiscais emitidos pelo contribuinte
autuado, portanto, prova direta.
79. No presente caso, a receita auferida restou devidamente comprovada por
meio das provas coletadas no procedimento de auditoria, obtidas: a)
mediante Convênio com a Fazenda Estadual (receitas de vendas/serviços
extraídas das declarações apresentadas pela própria contribuinte à
fiscalização do Estado de São Paulo); b) pelas cópias das notas fiscais
emitidas pela própria pessoa jurídica.
80. Diante das provas coletadas, constatou o Fisco rendimentos auferidos, os
quais deixaram de ser oferecidos à tributação e de serem informados pelo
contribuinte nas declarações regularmente instituídas pela Secretaria da
Receita Federal (DIPJ, DCTF e Dacon).
81. E a troca de informações entre as Fazendas Públicas pode se dar por
meio de lei ou convênio, porque assim previsto no art. 199 do CTN, diploma
legal o qual tem status de Lei Complementar e institui normas gerais e
Direito Tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
82. E é justamente no referido art. 199 do CTN, combinado com o art. 7o do
mesmo diploma legal, bem como com a Instrução Normativa SRF no 20, de
17 de fevereiro de 1998, que se fundamenta o Convênio de Cooperação
Técnica, firmado em 30 de maio de 2008, pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil com a Fazenda do Estado de São Paulo (RFB/GAB 02337/2008 –
publicado no DOU de 03/06/2008), com vigência de 60 meses a partir da
publicação (até 03/06/2013), objetivando o intercâmbio de informações
econômico-fiscais e a prestação de mútua assistência na fiscalização dos
tributos que administram:
“A União, por intermédio da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, doravante denominada RFB, CNPJ no 00.394.460/0058-87,
neste ato representada pelo Secretário da Receita Federal do Brasil,
Jorge Antonio Deher Rachid, (...), e o ESTADO DE SÃO PAULO, por
sua SECRETARIA DA FAZENDA, doravante denominada SEFAZ, (...)”
83. Portanto, perfeitamente legal a prova empresada, se é que assim se pode
chamar, dado tratar-se de confissão espontânea do contribuinte.
5.5.3 Arbitramento do lucro. Procedente.
84. O arbitramento do lucro é simplesmente um critério de apuração da base
de cálculo do imposto, segundo coeficientes aplicáveis à atividade
desenvolvida, face a ausência absoluta de elementos necessários e
suficientes para confirmação da pertinência da utilização das regras do lucro
real pleiteado pelo contribuinte.
Assim já se manifestou a jurisprudência:
Fl. 22735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

ESCRITURAÇÃO INCOMPLETA – A escrituração contábil é o meio
material concreto de conferir-se o resultado operacional da pessoa
jurídica. Se esta, quando se inicia a fiscalização, não a mantém na forma
da legislação de regência, seja porque não escriturou as operações
mercantis efetuadas no ano-base, seja porque a fez insuficientemente e,
mesmo após haver-lhe sido concedido prazo para atualizá-la, não
consegue pô-la em ordem, cabível se torna o arbitramento do lucro feito
com base na receita bruta. [Ac. 1o CC 101-73.982/83 – Resenha
Tributária, Seção 1.2, Ed. 35/83, pág. 1008]
85. Impende esclarecer que não teria o condão de afastar a hipótese de
arbitramento a documentação contábil apresentada a posteriori, de modo a
demonstrar a existência de regular escrituração e documentos que a
suportam, uma vez que a falha apontada determinante para a adoção deste
critério do arbitramento não é sujeita a reparação.
86. Cabendo deixar claro que o contribuinte não apresentou a contabilidade
na impugnação.
87. Dessa forma, reitera-se ser procedente o arbitramento do lucro.
5.6 CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO.
88. Além de os livros fiscais não terem satisfeito as exigências legais, e por
isso não terem sido aceita pelos fiscais, estes constataram que, no Grupo
Canto, ocorreram trânsitos de recursos entre as empresas, sem a devida
formalização de contratos entre as mesmas, na forma de despesas da autuada
pagas por outras e vice versa, conforme Relatório do Grupo Canto, item 6 -
Da Confusão Patrimonial, pág. 250 em diante, em que a autuada é
identificada como INBRA II e o Grupo Canto como Grupo INBRA:
a. págs. 258/262 e fls. 1.240/1.268 do Anexo–Sefaz Volume 7,
despesas da autuada pagas pela RBM Rec Ind Br Alum Met Ltda
CNPJ 010.216.671/0002-81;
b. págs. 263 e fls. 1.306/1.399 do Volume 7 do Anexo-Sefaz, despesas
da autuada pagas pela RBM;
c. págs. 263 e fls. 1.402/1.485, do Volume 8 do Anexo-Sefaz,
despesas da autuada pagas pela RBM;
d. pág. 264/265 e fls. 1.517/1.541, do Volume 8 do Anexo-Sefaz;
empréstimo concedido à autuada, avalizado pela MCN e RBM; sendo
que o relatório concluiu que as empresas MCN e CDC foram criadas
para receber os imóveis, (págs. 272/276 e 2.016/2.017, fl. 17/18 do
Anexo-Sefaz, Volume1), e assim proteger o patrimônio dos sócios,
família Canto;
e. pág. 266/268 e Volume 1, do Anexo Sefaz, fl. 10: “Conclusões
sobre as diligências na INBRA II (...) Foram encontrados documentos
referentes às empresas RBM e RBA, confirmando as suspeitas de
pertencerem ao Grupo INBRA” – sendo que no volume 1, págs. 15,
16, 41/115 (e Apêndices de fls. 116/199) do Anexo-Sefaz, constam os
Fl. 22736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

motivos pelos quais se concluiu serem a RBM/SP, RBM/RIO,
RBA/SP e RBA/RIO empresas criadas com o objetivo de transferir
indevidamente créditos de impostos (ICMS) a contribuintes
(destinatários dos produtos) paulistas, tratando-se de galpões sem
estrutura para realização das supostas operações industriais que as
notas fiscais emitidas evidenciariam; suas matrizes se situam no
estado do Rio de Janeiro e as filiais em São Paulo, tendo concluído os
fiscais estaduais que a finalidade da inserção destas empresas no
Grupo INBRA (GRUPO-CANTO) é a de transferir crédito tributário
aos clientes do Grupo através de operações envolvendo alumínio
bruto, principalmente, já que o Grupo não poderia fazer isso
diretamente através de suas unidades produtoras INBRA I e INBRA
II, por conta do instituto do diferimento, que impede o crédito de
ICMS em operações internas de alumínio bruto; que a alternativa
utilizada foi a criação de empresas simuladas, com quadros societários
compostos por interpostas pessoas, que são as empresas RBM e RBA,
meros depósitos de sucatas que serviriam de anteparo para a criação
de esquemas fraudulentos de transferência de créditos, sem atingir as
unidades principais do Grupo.
f. Pág. 272, aponta a divergência entre a Receita Bruta apurada em
GIA/ICMS e a movimentação em contas no nome da empresa (muito
menor);
g. Pág. 343/344, Item 9 - Da Blindagem Patrimonial, consta a
descrição de que esta se deu com a criação de empresas de
participações: a) MCN – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA – CNPJ 61.281.218/0001-56; e b) CDC – ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ 06.278.656/0001-57, que
pertencem ou pertenceram a membros da Família Canto. Sendo que os
bens adquiridos a partir da sonegação fiscal, foram transferidos para
estas empresas patrimoniais a título de integralização do capital social,
destacando que estas empresas de participações, criadas pelo GRUPO,
a despeito de ter baixa ou nenhuma movimentação financeira entre
2009 e 2011 adquiriram diversos imóveis conforme descrito abaixo;
(...)
h. Pág. 354, os autuantes constaram:
Conforme detalhado no conforme item 6.1 deste relatório, ANEXO
– CIRCULARIZAÇÕES e ANEXO-SEFAZ, Volume 8 folhas de
1517 à 1541, a INBRA II funciona vezes como credora vezes como
devedora de negociações efetuadas pelas outras empresas do
GRUPO.
Conforme o relatado no item 6.2.1 deste relatório foram
detectados vários cheques da RBM utilizados na quitação de
despesas da INBRA II.
Como também mencionado no item 6.3 deste relatório a MCN e
vários integrantes da Família Canto avalizaram empréstimo
bancário contraído pela INBRA II.
Fl. 22737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

Ficou constatado, com a analise da DIMOF (movimentação
financeira) e da NF'e (nota fiscal eletrônica – receita bruta), que a
INBRA II possui movimentação financeira incompatível com a
Receita Bruta apurada.
89. No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal, os
autuantes informam que os fatos e a substanciosa documentação trazida, em
anexo, comprovam a existência de grupo econômico que se formou para fins
de burlar o fisco e possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às
pessoas físicas a elas relacionadas através de "blindagem patrimonial".
90. Conforme descrito pelo autuante, pág. 3.989, a movimentação financeira
nas contas bancárias da autuada comparada com a receita bruta foi: metade
em 2009, 15 vezes menor em 2010 e 5,8 vezes menor em 2011.
91. À pág. 3.988, descreve um exemplo: mercadoria vendida pela autuada,
Nota Fiscal emitida em 25/07/2011, no valor de R$163.332,48, tendo sido os
correspondentes pagamentos feitos pelos fornecedores, recebidos em contas
correntes da empresa RBM integrante do grupo – o detalhamento desta
operação e cópias dos documentos comprobantes estão às págs. 490/493.
92. Às págs. 379/535, o Relatório dos Resultados das Circularizações
efetuadas junto a clientes e fornecedores das empresas do grupo, constata
ainda:
a. Págs. 494/496 - NF 18023, 18045, 18046, 18047, a autuada vendeu
produtos à Sandre Ind Extrusora de Alumínio, cujos pagamentos
foram feitos à RBM: R$479.091,24; NF 18084, 18099, idem, no valor
de R$313.938,56; NF 18204, 18207, 18208, idem, no total de
R$323.933,44; NF 18231, 18232, 19407, idem, R$242.894,17 – as
notas fiscais e comprovantes de depósitos foram digitalizados e
constam do Anexo 8 – Negociações Ind. Bras. Sandre;
b. Págs. 496/499 – NF 1052, 1102, 1163, a autuada vendeu produtos à
Takata Brasil S/A, cujos pagamentos foram feitos à INBRA CNPJ
47.914.221/0001-39 - as notas fiscais e comprovantes de depósitos
foram digitalizados e constam do Anexo 9 – Negociações Ind. Bras.
Takata;
c. págs. 501/504 - NF 28, 239, a autuada vendeu serviços de
industrialização à Daicast, porém o boleto de pagamento foi emitido
tendo como sacador a INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39 e na ficha de
compensação o pagamento foi feito à primeira;
d. págs. 505/511, NF 243, 246, 232, a autuada vendeu serviços de
industrialização à Daicast, porém o boleto de pagamento foi emitido
tendo como sacador a empresa Reciclagem Brasileira de Alumínio e
nas fichas de compensação, Reciclagem Brasileira de Alumínio /Ind
Bras de Rec de Alumínio (a autuada) assim – as notas fiscais e
comprovantes de depósitos foram digitalizados e constam do Anexo
10 – Negociações Ind. Bras. Daicast;
Fl. 22738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

e. págs. 511/513, a autuada vendeu serviços de industrialização à
Daicast, porém o boleto de pagamento tem como sacador a empresa
INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39 e nas fichas de compensação,
Reciclagem Brasileira de Alumínio – as notas fiscais e No Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal, informa-se que os
fatos e a substanciosa documentação trazida, em anexo, comprovam a
existência de grupo econômico que se formou para fins de burlar o
fisco e possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às
pessoas físicas a elas relacionadas através de "blindagem patrimonial";
f. Págs. 513/515, NF 1524, 1713, a autuada adquiriu matéria prima da
Nova Tamboré Serviços e Eng. Ltda, que foram pagas pela INBRA
CNPJ 47.914.221/0001-39 - as notas fiscais e comprovantes de
depósitos foram digitalizados e constam do Anexo 11 – Negociações
Ind. Bras. Nova Tamboré.
g. Págs. 516/519, e-mail da Indútria Brasileira de Refratários – IBAR,
dirigido a funcionária da INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39, tratando
de baixa por pagamento de duplicata 2437 emitidas pela IBAR contra
a empresa autuada, pagas em 11, 12/2009 e 01/2010; e extrato
fornecida pela IBAR da conta 2.1.20.0200001 Fornecedores, Subconta
2.1.20.0200001.09203 - RBM Reciclagem, registrando “encontros de
contas” entre a INBRA e a autuada; NF 10.601, 8.594, 8.734, 8.593,
de vendas da IBAR para a autuada, constantes do referido extrato - as
notas fiscais e comprovantes de depósitos foram digitalizados e
constam do Anexo 14 – Negociações Ind. Bras. IBAR.
h. Págs. 523/524, NF 5682, 6047, a autuada efetuou compras da
Metalur, sendo os Conhecimentos de Transporte (entregas) destinados
à INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39 - as notas fiscais e
conhecimentos de transporte foram digitalizados e constam do Anexo
17 – Negociações Ind. Bras. Metalur.
i. Pág. 528, a autuada efetuou compras da Air Products Brasil Ltda,
pagos pela empresa do grupo, a RBM.
93. A autuada justifica que se trata de rateio de despesas entre empresas do
grupo e questiona que a fiscalização não perquiriu se havia mútuos.
Contudo, ao impugnar e juntar documentos, nenhum contrato de mútuo
apresentou, tampouco registros contábeis de tais empréstimos apoiados por
documentos, para justificar a alegação; tampouco esclarece ou justifica os
alegados rateios que ensejariam o pagamento de despesa da autuada pelas
empresas do grupo, RBM e RBA, e tampouco porque receitas da autuada
estavm sendo recebidas por outras empresas do Grupo; assim a reclamação
de que o Fisco está a tributar recursos que transitaram entre empresas do
grupo, improcede, dado que tal trânsito de recursos caracterizou-se como
irregular; também, repita-se, não ocorreu autuação com base em recursos
financeiros recebidos, mas arbitramento do lucro sobre receita bruta
conhecida (declarada em GIA’s e sobre notas fiscais emitidas pela autuada.).
94. No Anexo-Sefaz, o relatório elaborado por fiscais do órgão constatou:
Fl. 22739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

a. págs. 1.238/1.278, serem a RBM e a posteriormente criada RBA,
em substituição àquela, ambas empresas simuladas; que a INBRA
(referindo-se à autuada e à outra INBRA) fabrica lingotes de alumínio
e os vende (indevidamente) como alumínio manufaturado e utiliza
notas fiscais da RBM, empresa constituída por interpostas pessoas;
que comprovantes de pagamentos e de depósitos, cópias de cheques,
boletos, ordens de pagamento apreendidos na RBM provam que
recursos financeiros em nome da mesma serviam para quitar débitos
de outras empresas do grupo e à pág. 1.250, relaciona cheques da
RBM que foram utilizados na quitação de despesas da autuada, no
total de R$74.869,35, no mês 11/2010;
b. à pág. 1.257, pagamentos de compras da autuada, efetuados por
meio de transferências eletrônicas da conta corrente da RBM,
totalizando R$1.043.561,36 em 11 e 06/2010; à pág. 1.265,
R$110.622,28 pagos pela RBM referente a despesas da autuada num
só dia, em 20/10/2010; à pág. 1.266, consta e-mail enviado à autuada
em 09/06/2010, pelo fornecedor Novelis em que pergunta “Favor
informar como iremos faturá-lo, se para RBM com operação
triangular para a INBRA”; c. págs. 1.268/1.269, relatam que
identificaram a emissão da NF supostamente emitida pela RBM/SP,
mas por computador cujo endereço IP é de propriedade da autuada;
também no caso da RBA, constataram que as NF desta foram
transmitidas a partir do mesmo equipamento cujo IP é de propriedade
da autuada (págs. 1.277/1.278);
d. págs. 1.279/1.285, transcrição de e-mail interno do Grupo Canto
intitulado “Operação RBM”, com instruções para simulação de
industrialização em outro Estado, relativas à autuada;
e. pág. 1.340, item e:
e) Documento localizado no DAC (departamento administrativo do
Grupo, que centralizava a Direção deste) relaciona títulos
bancários de diversas empresas do Grupo INBRA, inclusive das
unidades fabris INBRA I e INBRA II, pagos por contas bancárias
da RBM, através de cheques, boletos ou transferências, totalizando
pagamentos de R$ 3,6 milhões em um único dia (item 4.3.13);
95. As diligências do Fisco Estadual concluíram que:
a. Pág. 1.231: RBA e RBM são pequenos depósitos com capacidade
única para o manuseio de sucata, sem estrutura física nem
equipamentos para as operações declaradas em seus documentos
fiscais (pág. 1.208, fl. 9 do Anexo-Sefaz); e a INBRA I e INBRA II,
produzem alumínio na forma bruta a partir de sucata, e produzem de
alumínio manufaturado constante dos documentos fiscais (págs.
1.208/1.209 – fls. 9/10 do Anexo-Sefaz, Volume 1) ;
b. Empresas Simuladas: o Grupo Canto criou as empresas RBM e
RBA (págs. 1.238/1.240, fls. 39/41, do Anexo-Sefaz, Volume 1), e
explica que o esquema fraudulento consiste em três modalidades de
Fl. 22740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

simulação, e que no intuito de dificultar a fiscalização e dar uma
aparência de legalidade às operações da RBM e RBA, o Grupo
INBRA recebia os pagamentos de seus clientes por meio de contas
bancárias de titularidade da RBM e RBA, no entanto, conforme item
item 4.3.1.3, o Grupo utilizava-se destas contas para pagar despesas de
suas empresas:
1) Vendas internas de sucata e alumínio bruto com destaque
indevido de ICMS, burlando a legislação tributária que impõe o
diferimento nas vendas de alumínio bruto (NCM 7601) e sucatas
de alumínio (NCM 7602) realizadas dentro do Estado.
2) Vendas internas discriminando no documento fiscal como se
fosse alumínio manufaturado, produto que o Grupo não produz ou
adquriu para revenda, uma vez que se aplica ao alumínio
manufaturado a sistemática normal de tributação, permitindo
destaque de imposto e aproveitamento por parte de seus clientes.
3) Venda de alumínio bruto aos clientes do Grupo através das
unidades fluminenses, simulando operações interestaduais e
gerando direito a crédito de ICMS de 12%.
(...)
Há menções, por parte de clientes do Grupo INBRA, de
triangulações de operações, e de seus "preços bastante
competitivos". Evidentemente, essa competitividade dos preços
vem da vantagem de fornecer créditos de ICMS, a qual não
favorece os fornecedores cumpridores da legislação tributária.
Nos Apêndices deste trabalho constam os relatórios específicos,
detalhando as operações irregulares da RBM/SP, RBM/RJ,
RBA/SP, RBA/RJ e INBRA I, relacionados às modalidades acima
mencionadas-“
c. Pág. 267, outra conclusão fiscal foi de que a INBRA I e INBRA II
vendem seus produtos aos seus clientes; As notas fiscais são emitidas
pelas empresas RBM e RBA; os clientes efetuam os pagamentos, por
vezes, às empresas emitentes da Nota Fiscal; para que o dinheiro,
pertencente a INBRA I e INBRA II, retorne a elas a RBM e a RBA,
conforme demonstramos mais adiante, quita as obrigações das
“INBRAs”.
Pág. 1.242, fl. 43 do Anexo-Sefaz, Volume 1, consta também a
seguinte constatação de que a INBRA fabrica lingotes, vende-os
aos seus clientes como se fosse alumínio manufaturado, com
destaque de ICMS, para possibilitar o creditamento do adquirente
e, para isto, se utiliza de notas fiscais da empresa RBM/SP, cujo
quadro societário foi composto propositadamente por interpostas
pessoas, como será demonstrado na sequência deste trabalho e
que essa sistemática foi arquitetada para que a responsabilidade
sobre o pagamento do imposto recaísse toda sobre a RBM/S, a
qual. evidentemente, não o faz.
Fl. 22741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

5.6.1.1 Sonegação fiscal do ICMS.
96. Sobre a sonegação fiscal do ICMS via fraudes e documentação obtida da
Secretaria Estadual da Fazenda diz o litigante ser absurdo e extrapolação
autuar tributos federais com base nisso – realmente, não é porque o
contribuinte sonegou um tributo estadual que, necessariamente, sonegaria
tributos federais, objetos da presente autuação; contudo, todas as
irregularidades descritas e principalmente a falta de contabilidade mantida
na forma exigida pela legislação tributária ensejaram a autuação, dado que o
contribuinte não logrou provar que os alegados prejuízos que justificariam o
não recolhimento nem a confissão em DCTF ou Dacon, de débitos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, correspondiam à realidade.
5.6.1.2 Constatação de formação de Grupo Econômico.
97. O Anexo-Sefaz, especialmente o Volume 1, págs. 1.200/1.399, descreve
com fartos dados a comprovação da “confusão patrimonial” entre as
empresas do Grupo Canto, dos quais se transcreveu alguns neste voto.
Conforme descrito no Relatório do Grupo Canto, págs. 213/376:
Durante os trabalhos de fiscalização realizados em diversas empresas foi
identificado a existência de um Grupo Econômico de fato caracterizado,
principalmente, pela unicidade de direção (poder de controle) e pela
intercomunicação (confusão) patrimonial .
Trata-se de um Grupo Econômico formado por uma complexa rede de
empresas que atuam principalmente no mercado de reciclagem de
alumínio
cujas
atividades
são
assemelhadas/idênticas
e
ou
complementares e cuja administração é realizada por membros de uma
mesma família (família Canto) .
Obs: doravante passaremos a utilizar a denominação GRUPO-CANTO
quando nos referirmos ao “Grupo Econômico” controlado pela família
Canto .
O GRUPO-CANTO utiliza-se de empresas “paralelas” para ocultar os
titulares de fato e blindar o seu patrimônio. Parte destas empresas (como
será detalhado posteriormente) possuem quadros societários interpostos,
não possuem contabilidade, entregam declarações zeradas e não
recolhem tributos e contribuições sociais.
A identificação/caracterização do GRUPO-CANTO se deu através de
informações obtidas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil,
informações obtidas junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda Estadual)
através de compartilhamento judicial de informações e através de
informações
obtidas,
via
circularizações,
junto
aos
principais
fornecedores e clientes das empresas envolvidas .
98. A base das conclusões sobre a formação de um grupo econômico de fato,
foi em síntese: endereços coincidentes, atividades econômicas idênticas ou
similares, comando centralizado pela família Canto, transferências de
empregados entre as empresas, testemunhas nos contratos sociais das
empresas de empresas do grupo, assistência jurídica unificada, domínios dos
IP (identificação de computadores) coincidentes, envio de declarações de
Fl. 22742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

uma empresa do grupo por outra empresa do grupo, divulgação na mídia
como Grupo Canto (ou Grupo INBRA), bens dados em garantia de
empréstimos tomados por empresas do Grupo, avalisados por outras ou pela
família Canto e “confusão patrimonial” entre as empresas, a partir de
informações obtidas por meio de circularizações dos clientes e fornecedores
das empresas do Grupo, descritas no item 6.1 do Relatório do Grupo Canto e
cujos documentos estão no relatório – Resultados das Circularizações, no
Anexo
Circularizações,
págs.
377/1.197,
e
discrepâncias
entre
movimentação financeira e receita bruta identificada, págs. 268/272:
Castmetal – apresentou movimentação financeira enquanto receita R$0,00;
RBA - movimentação financeira várias vezes maior que a receita e sem
guardar qualquer proporção; RBM - movimentação financeira à vezes várias
vezes maior, às vezes várias vezes menor, sem guardar qualquer proporção;
RBA – receita bruta de notas fiscais muito maior que a movimentação
financeira, ou movimentação financeira R$0,00; Steelman - movimentação
financeira várias vezes maior que a receita, sem guardar proporção; Canto
dos Metais - movimentação financeira várias vezes maior que a receita de
notas fiscais, ou estas zeradas; INBRA I (CNPJ 47.914.221/0001-39) -
movimentação financeira à vezes várias vezes maior, às vezes várias vezes
menor, sem guardar qualquer proporção; INBRA II (que é a autuada) -
receita bruta de notas fiscais muito maior que a movimentação financeira.
99. Outro elemento foi a identificação de que o Grupo tinha direção
centralizada, operando no Departamento de Administração Central – DAC, e
a cargo da famíla Canto, liderada por MANOEL DO CANTO NETO, CPF
321.338.048-20.
100. O impugnante credita a autuação e arbitramento do lucro ao fato de ter
sido caracterizado a autuada pertencer a Grupo Econômico – mais uma vez
se engana - apesar da ênfase nas descrições dos fatos que levaram à
caracterização de que as empresas citadas no Relatório do Grupo Canto
atuavam como grupo econômico, embora tal Grupo não tenha sido
oficializado, tal fato por si só não é motivo para autuações fiscais, dado que
se trata de uma estratégia de operação adotada por muitos grupos
empresariais idôneos e de reputação ilibada, sendo definido no art. 265 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades Anônimas, a
seguir transcrito:
Grupo de Sociedades
SEÇÃO I
Características e Natureza
Características
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
(...)
Natureza
Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e
a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas
serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará
personalidade e patrimônios distintos.
Designação
Fl. 22743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

Art. 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras
"grupo de sociedades" ou "grupo". Parágrafo único. Somente os grupos
organizados de acordo com este Capítulo poderão usar designação com as
palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".
(Grifou-se.)
101. Porém, neste caso, a atuação na forma de grupo econômico ensejou o
que os fiscais qualificaram como “confusão patrimonial” evidenciando que o
objetivo foi estratégico, sim, porém, para fins de sonegação tributária; eis
que, conforme o art. 266 transcrito, cada sociedade deve conservar seu
patrimônio distinto do das demais, o que vem de encontro ao princípio
contábil da Entidade, porém não foi observado, no presente caso.
5.6.2 Apresentação de documentação, após o arbitramento. Apuração do
lucro real
102. Pugna pela existência de elementos para fiscalização no lucro real e,
consequentemente, que o arbitramento gerou valores excessivos e sem levar
em conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN; pleiteia
que se considerem as receitas previstas na contabilidade, desconsiderando-se
os valores relativos a empréstimos e rateio de despesas comuns.
103. Eis que o art. 148 do CTN, se refere a arbitramento do valor ou preço
de bens ou serviços, o que não foi o presente caso, em que o arbitramento foi
do lucro, tomado por base receita bruta conhecida.
104. E junto com a impugnação, o litigante apresentou:
a. págs. 5.073/21.952:
i. págs. 5.073/5.196, intitulado “Demonstração das operações do
demonstrativo 1 e 2”, exemplo:
1. intitulado “RBA – RJ Notas de Entrada Industrialização NF.
7990/15021, Segue retorno e cobrança mão de obra NF
15567/15568” :
a. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 15.021 de entrada
na empresa INBRA (CNPJ 47.914.6221/0001-39, não é a
autuada) de sucata de alumínio para industrialização,
remetidas pela RBA Reciclagem e Ind de Alumínio e
Metais Ltda CNPJ 12293.421/0001-37 (RBA – RJ),
02/08/2011, R$69.960,00, quantidade 23,32 ton;
b. Documentos Aux de Nota Fiscal Eletrônica 15.567 e
15.568 de saída da mesma INBRA que não é a autuada,
para a RBA – RJ, Ret. MP Rec., em 24/08/2011,
R$5.904,00, 11,808 ton; e R$85.413,00, 28,471 ton.
2. Comentário: as notas fiscais apresentadas se referem a
operações entre a INBRA Ind e Com de metais Ltda, CNPJ
47.914.221/0001-39 e a RBA Reciclagem e Industr de Alumínio
e Metais Ltda CNPJ 12.293.421/0001-37, tratando-se de
empresas identificadas como parte do Grupo Canto, mas esses
Fl. 22744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

documentos não são da autuada; também, como já se descreveu,
foi provado que as remessas para a RBA eram fictícias, visando
criar créditos de ICMS para clientes; em síntese, estes
documentos não alteram as conclusões fiscais e sequer fazem
parte da contabilidade da autuada; também não consta qualquer
documento referente a cobrança ou pagamento de mão-de-obra
citados no título.
ii. págs. 5.197/6.753, 6.757/8.430, 8.434/10.074, continuação das
Notas Fiscais, exemplo:
1. “RBA – RJ Notas de entrada Industrialização NF.
9017/16026, Segue retorno e cobrança mão de obra NF
16111/16113/16115” :
a. Documentos Aux de Nota Fiscal Eletrônica 9017 de
saída da RBA Reciclagem e Industr de Alumínio e Metais
Ltda CNPJ 12.293.421/0001-37, para a autuada (a única
localizada neste lote de documentos), em 16/08/2011,
R$75.615,00, 25,205 ton de sucata;
b. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 16026 de entrada
para
industrialização
na
empresa
INBRA
(CNPJ
47.914.6221/0001-39, não é a autuada) de sucata de
alumínio, remetidas pela RBA - RJ, 14/09/2011,
R$75.615,00, quantidade 25,205 ton;
c. Documentos Aux de Nota Fiscal Eletrônica 16111 de
saída de serviço de industrialização, da INBRA (CNPJ
47.914.6221/0001-39, não é a autuada), para a RBA -RJ,
em 16/09/2011, R$2.750,00, 5,5 ton de alumínio líquido;
d. Documentos Aux de Nota Fiscal Eletrônica 16113 de
saída de serviço de industrialização, da INBRA (CNPJ
47.914.6221/0001-39, não é a autuada), para a RBA -RJ,
em 16/09/2011, R$6.500,00, 13,0 ton de ligas de
alumínio;
e. Documentos Aux de Nota Fiscal Eletrônica 16115 de
saída de Ret. Mat.Prima Rec, da INBRA (CNPJ
47.914.6221/0001-39, não é a autuada), para a RBA -RJ,
em 16/09/2011, R$34.092,00, 11,3640 ton de sucata de
alumínio.
2. Comentário: a primeira nota fiscal apresentadas se refere a
saída de sucata da RBA-RJ destinada para a autuada e retorno
de sucata e alumínio industrializado, para a mesma RBA,
porém, enviados por outra empresa do grupo, a INBRA Ind e
Com de Metais Ltda, CNPJ 47.914.221/0001-39; as demais
notas fiscais seguem o padrão descrito no item anterior, ou seja
se referem à INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39, que não é a
autuada; também não consta qualquer documento referente a
Fl. 22745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

cobrança ou pagamento de mão-de-obra; em síntese, estes
documentos não alteram as conclusões fiscais.
iii. Págs. 10.075/10.085:
1. intitulado “Demonstrativo no 5 – aquisição da empresa RBA
– RJ, notas fiscais eletrônicas emitidas pela RBA-RJ, referente
entrada de PRODUTOS, lançadas no livro registro de entradas
do
período
EM
DUPLICIDADE”,
de
30/03/2012
a
01/11/2012”; 2. Registro de Entradas (Parcial) 11/2012,
03/2012;
3.
Resumo
dos
CFOPs-Entradas
da
INBRA,
CNPJ
47.914.221/0001-39, que não é a autuada;
4. Apuração do ICMS da INBRA, CNPJ 47.914.221/0001-39,
que não é a autuada;
5.
Págs.
10.086/:
impugação
da
INBRA,
CNPJ
47.914.221/0001-39, que não é a autuada, contra autuação pelo
fisco do Estado de São Paulo;
iv. Págs. 10.114/10.164, intitulado “Com relação ao demonstrativo no
1 Segue informações da GIAS com os estornos do ICMS, e as notas
fiscais”: todos referentes à INBRA, CNPJ 47.914.221/0001-39 e à
RBA – SP (Reciclagem de Alumínio Ltda, CNPJ 08.874.458/0002-
62) sem conexão com a autuada;
v. Págs. 10.165/10.320, intitulado “Com relação ao demonstrativo no
2 Segue comprovações das operações realizadas”:
1. Demonstrativo no 2 – Saídas para a RBA – SP de 04/2009 a
09/2011, com o título “TRATA-SE DE N.F.E. MOD. 55. COM
INDICAÇÃO FALSA QUANTO AO DESTINATÁRIO DAS
MERCADORIAS - SAÍDAS da empresa INBRA”;
2. sub título“Reciclagem Brasileira de Alumínio Notas de
entrada Industrialização NF. 73, Segue retorno e cobrança mão
de obra NF 1346/1347”; exemplo:
a. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 73 de saída da RBA
Reciclagem e Industr de Alumínio e Metais Ltda CNPJ
08.874.458/0002-62 (RBA – SP), de remessa para
industrialização para INBRA, CNPJ 47.914.221/0001-39,
que não é a autuada; 09/04/2009, R$26.400,00, 12,0 ton
de sucata de alumínio
b. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 1346 de saída de
Ret.
Mat.Prima
Rec,
da
INBRA
(CNPJ
47.914.6221/0001-39, não é a autuada), para a RBA - SP,
em 11/08/2009, R$92.760,00, 40,0 ton de sucata de
alumínio;
Fl. 22746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

c. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 1347 de saída de
Serv
Industrialização,
da
INBRA
(CNPJ
47.914.6221/0001-39, não é a autuada), para a RBA - SP,
em 11/08/2009, R$32.000,00, 40,0 ton de processamento
- sucata de alumínio;
d.
RECIBO
emitido
pela
INBRA
(CNPJ
47.914.6221/0001-39, não é a autuada), 26/08/2009,
emitido em nome da RBA – SP, R$32.000,00, ref NF
1347; - Não consta comprovante do pagamento.
3. Comentário: o impugnante apresenta notas fiscais de remessa
de sucata da RBA para a INBRA I (não é a autuada) para fins de
industrialização da sucata de alumínio e notas fiscais de retorno,
também de sucata e recibo que comprovariam o pagamento do
serviço pela RBA à INBRA I (não é a autuada) – esses
documentos foram apresentados visando desqualificar o
Demonstrativo no 2, porém, além de não serem atinentes à
autuada, não há prova de que o Recibo tenha sido pago e
tampouco registros contábeis a apoiar a operação; além de que o
relatório de fiscalização do Estado concluiu e provou que as
remessas para a RBA eram fictícias, visando criar créditos de
ICMS para clientes; em síntese, estes documentos não alteram
as conclusões fiscais.
vi. Págs. 10.321/10.341, exemplo:
1. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 1349 de saída da RBA –
SP, de remessa para industrialização para INBRA, CNPJ
47.914.221/0001-39, que não é a autuada; 17/12/2009,
R$110.943,08, 24,999 ton de tarugo de alumínio;
2. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 2917 de saída de Ret.
Sim. Mat. R, da INBRA (CNPJ 47.914.6221/0001-39, não é a
autuada), para a RBA - SP, em 29/12/2009, R$110.413,52,
24,981 ton de tarugo de alumínio;
3. Doc Aux de Nota Fiscal Eletrônica 2930 de saída operação
Industrialização, da INBRA (CNPJ 47.914.6221/0001-39, não é
a autuada), para a RBA - SP, em 30/12/2009, R$12.499,50,
24,998 ton de Processamento - tarugo de alumínio;
4. Comentário: notas fiscais de envio pela RBA – SP, para a
INBRA (não a autuada) de devolução desta para a primeira dos
tarugos processados; não atinentes à autuada, além de que o
relatóro de fiscalização do Estado concluiu e provou que as
remessas para a RBA eram fictícias, visando criar créditos de
ICMS para clientes;
vii.
Págs.
10.342/11.058,
11.062/12.044,
12.143/14.333,
14.337/15.737,
15.741/17.557,
17561/19.221,
19.225/21.100,
21.104/21.691, exemplo:
Fl. 22747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

1. “RBA – RJ Notas de entrada Industrialização NF. 2419,
Segue retorno e cobrança mão de obra NF 12026 e 12025”:
a. Documentos Aux de Nota Fiscal Eletrônica 12026 de
saída da autuada, para a RBA – RJ, referente a Serv
Industrialização, em 22/03/2011, R$4.000,00; 8,0 ton;
b. Documentos Aux de Nota Fiscal Eletrônica 12025 de
saída da autuada, para a RBA – RJ, referente a Ret.
Mat.Prima Rec, em 22/03/2011, R$27.273,00; 9,091 ton.
2. Comentário: as notas fiscais apresentadas se referem a
operações entre a autuada e a RBA – Rio, sendo que a quase
totalidade delas se trata apenas das NF de saída da empresa
autuada para a RBA - Rio; foram também apresentadas notas do
ano 2012, fora do período autuado; - como já se descreveu, foi
provado que as remessas para a RBA eram fictícias, visando
criar créditos de ICMS para clientes; também não consta
qualquer documento referente a cobrança ou pagamento de
mão-de-obra; em síntese, estes documentos são insuficientes
para reverter as conclusões fiscais
viii. Págs. 21.693/21.713:
1. DIPF 2009/2008, DIPF 2010/2009 de Manoel do Canto Neto
CPF 321.338.048-20, onde não consta participação societária na
empresa autuada;
2. matéria no Jornal Econômico sobre reciclagem de alumínio
pela Latasa, comprada pelo Grupo Canto, que também comprou
a INBRA.
105. O litigante apresentou os documentos descritos, “Demonstração das
operações do demonstrativo 1 e 2”, visando provar que os Demonstrativos 1
e 2, da fiscalização estadual, na qual se apoiaram os fiscais da RFB, não
correspondem às conclusões de que as empresas descritas no Relatório do
Grupo Canto, págs. 213/376, formavam um “grupo econômico de fato”,
embora não formalizado, e que havia “confusão patrimonial” entre elas, já
descrita neste voto.
106. Contudo as notas fiscais apresentadas, e alguns poucos Recibos
desacompanhados da comprovação de pagamento, não têm o condão de
reverter as conclusões baseadas em provas, que se descreveu.
5.6.3 Diligência.
107. Primeiramente, é de se destacar que o contribuinte não apresentou
documentação contábil da empresa, para fins da apuração do lucro real
pleiteada na impugnação; a argumentação a respeito de rateio de despesas, o
que justificaria os pagamentos de despesas da autuada, por outra empresa,
tampouco está apoiada por qualquer documento; e requer que o processo
seja baixado em diligência, a ser realizada na contabilidade, para que se
Fl. 22748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

possa comprovar a base das despesas relativas às transferências entre
empresas do mesmo grupo e apurar o lucro real.
108. Ora, tendo sido intimado e reintimado a apresentar os livros fiscais,
Diário, Razão, Registros de Entrada e Saída, apresentou-os de forma que
não atendiam aos requisitos exigidos pela legislação; tampouco apresentou a
ECD, sujeitou-se portanto, ao arbitramento do lucro.
109. Na impugnação, juntou documentos que nada esclareceram neste
sentido.
110. Em síntese, tendo sido objeto de arbitramento do lucro, descabe o
pedido de diligência que visa a que a autoridade administrativa se incumba
de buscar os documentos e dados necessários para apuração do lucro real,
após ter sido constituído o crédito tributário, de ofício.
111. Por isso, a teor do art. 16, e 18, deve-se indeferir o pedido de diligência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
5.7 DOLO.
112. O litigante acusa de abusiva a Representação Fiscal para Fins Penais; e
pleiteia que, apesar de a Súmula 28 do CARF estipular não ser competente o
órgão para se pronunciar acerca de processo de Representação Fiscal para
Fins Penais, a presente contestação não é debater a representação, mas que o
CARF se manifeste sobre da existência ou não de dolo no presente caso.
113. De fato, cabe analisar se houve dolo.
114. Como já esclarecido neste voto, a fiscalização não ataca a formação de
grupo econômico, porém o fato de ter sido utilizado para fins de sonegação.
Fl. 22749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

115. A autuada está caracterizada como parte do Grupo Canto e o dolo deve
ser julgado neste contexto, uma vez que as empresas atuam em conjunto e as
finanças das mesmas se confundem, comandadas por uma Direção única.
116. Por isso, o dolo detectado na atuação do Grupo Canto, se aplica à
autuada.
117. Como se caracteriza este dolo?
118. Primeiramente, pela existência de empresas com quadros societários
formados por interpostas pessoas, que são as empresas RBM REC.E
IND.BRAS.DE AL.E METAIS LTDA, CNPJ 10.216.871/0001-09 e RBA
REC. E IND. DE AL. E METAIS LTDA, CNPJ 12.293.421/0001-37,
conforme descrito e documentado às págs. 302/339, e com as quais a
autuada opera em conjunto, conforme já descrito neste voto, e ainda outras
interposições na Castmetal, Steelman, Canto dos Metais, INBRA (CNPJ
47.914.221/0001-39) descritas às págs. 278/301, 341/342; além disso, tais
empresas foram caracterizadas como “simuladas”, e atuaram de forma a
criar “confusão patrimonial”.
119. Pela confusão patrimonial: tais empresas foram identificadas como
meros depósitos, sem capacidade de operações que constaram em notas
fiscais por elas emitidas e as operações de remessa e retorno eram apenas
“no papel”; também, a RBM pagava contas da autuada a exemplo do
relatado às págs. 1.250 e 1.257 (fls. 51 e 57 do Anexo –Sefaz, Volume 1);
págs. 1.019/1.034, a INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39; págs. 1.035/1.036
Ind Brás de Reciclagem Ltda; págs. 1.037/1.086, produtos com NF da
autuada, vendidos para a INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39, que
desenvolve a mesma atividade; pagamentos pela LATASA, conforme págs.
1.087/1.108, com desconto de 71,45%, de produtos da autuada (às págs.
251/262, 272/276, estão descritas situações análogas, relativas às outras
empresas do Grupo); empresas do grupo realizaram aquisições, sem
capacidade financeira para tanto, descrito à pág. 343.
120. Pela ocultação de tributos devidos: às págs. 154/159, constam as
DCTF, sendo que em todas declarou “Não há débitos”, ano 2009; 2010
(omissa, só tendo entregado a de 12/2010) e 2011 (omissa, só tendo
entregado a de 12/2011); isto é o contribuinte consignou na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, documento que constitui
confissão de dívida pelo contribuinte de tributos devidos, que “Não há
débitos”, págs. 3.994/3.996; nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON – págs. 160/161 – “Não foi encontrado
nenhum registro.”. No que tange às DIPJ, que não é confissão de dívida,
tem-se:

Fl. 22750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

121. Foi intimada pela fiscalização a apresentar livros contábeis e fiscais, e a
contabilidade ali registrada, apoiada pelos respectivos documentos provaria
que a empresa não apurou lucro real nem base de cálculo positiva da CSLL,
não havendo efetivamente débitos, porém, tais documentos não satisfizeram
as exigências legais para serem considerados válidos, portanto a DIPJ,
DACON e as DCTF evidenciaram-se falsos.
122. Pela atuação em conjunto com as demais empresas do Grupo, na
simulação de vendas e trânsito de recursos financeiros entre as mesmas, sem
base legal.
123. Caracterizaram-se a sonegação, fraude e o conluio, que se caracterizam
como ações dolosas contra a Administração Tributária.
5.7.1 Multa qualificada
124. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, constante do dispositivo
que qualifica a multa de ofício, na Lei no 9.430, de 1996, caracterizou:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Art . 74. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas
ou quando ocorrerem as hipóteses previstas no art. 85 e em seu parágrafo.
§ 1o Se idênticas as infrações e sujeitas à pena de multas fixas, previstas no art.
84, aplica-se, no grau correspondente, a pena cominada a uma delas, aumentada
de 10% (dez por cento) para cada repetição da falta, consideradas, em conjunto,
as circunstâncias qualificativas e agravantes, como se de uma só infração se
tratasse. (Vide Decreto-Lei no 34, de 1966) (Grifou-se.)
125. Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de
causar dano à fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair, no
todo ou em parte, ou retardar uma obrigação tributária. Assim, ainda que o
conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano
à fazenda pública, onde, utilizando-se de subterfúgios, escamoteia-se
ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da
Fl. 22751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

autoridade fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação,
que a diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples
omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados
motivos que se aleguem.
126. O litigante aponta a impossibilidade da presunção de sonegação, e
conseqüente qualificação da multa, alegando que nos casos de aplicação da
multa pela simples omissão na prestação de esclarecimentos, tal omissão é
suprida pelo arbitramento do lucro, sendo indevida a multa qualificada.
127. As conclusões deste voto são de que a empresa prestou informação
falsa às autoridades fazendárias, objetivando sonegar impostos e
contribuições; a empresa atuou em conjunto, o que caracteriza um ajuste
doloso ou conluio, com as empresas do Grupo da qual fazem parte empresas
com pessoas interpostas nos quadros sociais, o que caracteriza fraude.
128. Assim, caracterizado o dolo, correta a qualificação da multa.
Subscrevo, portanto, a integralidade das razões de decidir acima transcritas.
Nada obstante, no que concerne ao agravamento das multas aplicadas, peço vênia
para divergir da decisão recorrida. Isto porque, sobre o tema, o Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidade Fiscal (fls. 3984 a 4003) apenas motiva tal iniciativa no fato de a
contribuinte não ter atendido às intimações fiscais para a apresentação de livros e elementos
referentes à escrituração contábil/fiscal. Neste sentido, no item 1 daquele termo, a autoridade
fiscal assim se manifestou:

Fl. 22752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

Sei que boa parte da jurisprudência desta Casa inclina-se no sentido de restringir o
agravamento da multa às situações em que a falta de cooperação do contribuinte causa prejuízos
para a ação fiscal. Noutros casos, a ideia de “causar prejuízos” é substituída por expressões de
conteúdo semelhante como “dificultar”, “impedir” ou “embaraçar” a fiscalização.
Nada obstante, não concordo com esse entendimento.
Para começar, a redação do artigo 44, § 2o, “a”, da Lei no 9.430/96, enuncia um
critério absolutamente distinto: o “não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos”. Admito até discutir a amplitude do conceito
indeterminado “prestar esclarecimentos”, mas não vejo motivo para impor uma restrição que a
lei não previu.
Ademais, como inferir que não houve prejuízo, dificuldade, impedimento ou
embaraço à fiscalização se não se pode ter certeza de que outros fatos poderiam estar sendo
ocultados? E se tais fatos ensejassem créditos tributários de maior soma? E se comprovassem
outras responsabilidades tributárias? E se motivassem a ampliação da ação fiscal (tributos,
períodos, outros contribuintes)? E se, por outro lado, atuassem em benefício dos sujeitos
passivos, não haveria também que se considerar o prejuízo de uma ação fiscal que indevidamente
imputou o ônus tributário?
O dever de prestação de informações à Receita Federal tem respaldo legal e foi
consolidado nos artigos 927 e 928 do RIR/99, verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
Portanto, a falta de resposta à intimação que solicita informações ou
esclarecimentos caracteriza verdadeira falta de respeito para com a Administração Tributária.
Por isso, a determinação legal é de que tal conduta deva ser penalizada.
Sem embargo, as informações solicitadas não poderão ter conteúdo dissociado
daquilo que for razoavelmente necessário para a apuração das situações fáticas concernentes aos
tributos e períodos preestabelecidos para a ação fiscal. Nada impede, contudo, se as respostas
fornecidas revelarem indícios de que houve descumprimento de obrigações tributárias em outros
tributos e/ou períodos, que seja solicitada a ampliação da ação fiscal. A partir de então, os
elementos solicitados deverão estar circunscritos dentro dessa nova amplitude. Obedecida essa
premissa, o agravamento da multa nada mais é do que a sanção legal para o não cumprimento do
mencionado dever legal de prestação de informações. Diante disso, prefiro seguir a literalidade
da lei.
Por outro lado, quando a lei prevê uma consequência direta para a não
apresentação dos elementos solicitados, entendo que não cabe o agravamento. É o caso, por
Fl. 22753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

exemplo, da não apresentação da escrituração contábil/fiscal, que acarreta o arbitramento do
lucro. Ou da não apresentação da documentação comprobatória de uma determinada despesa,
que autoriza a sua glosa. E também da não comprovação da origem de depósitos bancários, que
concretiza a presunção legal de omissão de receita. Nestes casos, o conflito normativo é
resolvido pelo critério da especialidade de modo que os elementos solicitados não podem ser
incluídos no âmbito dos “esclarecimentos” veiculados no artigo 44, § 2o, “a”, da Lei no 9.430/96.
Este, aliás, foi entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 96, verbis:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam
ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de livros e elementos
referentes à escrituração contábil/fiscal cujo não atendimento resultou no arbitramento. O fato de
a empresa não ter atendido às intimações é que possibilitou o arbitramento com base na receita
então conhecida. A DRJ até verificou que houve também uma intimação para entrega de
demonstrativos de bases de cálculo do PIS e da COFINS, contudo, sua apresentação não influiria
na apuração dessas contribuições com base no regime cumulativo aplicado quando há o
arbitramento.
É de se aplicar, portanto, o entendimento da Súmula no 96 e afastar o agravamento
das multas aplicadas (reduzindo o seu percentual de 225% para 150%).
- Das responsabilidades solidárias:
Conforme Termos de Responsabilidade Passiva Solidária lavrados em face das
pessoas (físicas e jurídicas) apontadas como responsáveis, a imputação dessa condição foi
fundamentada no art. 124, I, do CTN. Este dispositivo prescreve que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
O interesse comum é um conceito indeterminado que exige construção
jurisprudencial. De imediato, impõe-se a consagrada interpretação segundo a qual ocorre tal
hipótese quando duas ou mais pessoas se instalam no mesmo lado da relação obrigacional
escolhido pelo legislador para a configuração da sujeição passiva tributária (exemplo clássico
dos coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU). Além disso, o STJ cristalizou o
entendimento de que o fato de haver empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si
só, não enseja a responsabilidade solidária (AgRg no REsp no 1.102.894, AgRg no Ag no
1.055.860, REsp no 834.044, REsp no 1.001.450). Portanto, em situações semelhantes, há que se
demonstrar algo mais do que a mera pertinência dentro do grupo econômico.
Entendo que caracteriza-se também o interesse comum quando é constatada a
existência de pessoas diretamente beneficiadas por recursos financeiros ou patrimoniais
fornecidos pelo contribuinte. No caso de pessoas jurídicas, normalmente essa situação vem
acompanhada de uma ligação umbilical entre atividades aparentemente independentes, marcada
pela confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de sócios administradores. No
Fl. 22754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

caso de pessoas físicas, normalmente há a apropriação direta dos recursos da empresa
contribuinte, marcada pela obtenção de empréstimos ou usufruto de bens desprovidos de maiores
formalidades. Essas pessoas não possuem apenas o interesse mediato no resultado econômico-
financeiro das atividades da empresa contribuinte, como é o que ocorre, de regra, com qualquer
pessoa que regularmente pertença ao quadro societário de uma empresa. Têm também o interesse
imediato e comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (a receita, o
lucro). Isso porque se beneficiam dessas situações jurídicas diretamente, dispensando a regular
distribuição de lucros, por obra da confusão patrimonial estabelecida entre suas esferas pessoais
e a da empresa contribuinte.
No presente caso, como já bem apontado pela fiscalização e convalidado pela
DRJ, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas apontadas como responsáveis e
a empresa contribuinte está fartamente demonstrado no “RELATÓRIO GRUPO-CANTO” (fls.
1213 e seguintes) envolvendo, inclusive, práticas de blindagem patrimonial e utilização de
interpostas pessoas.
Portanto, correta a imputação das responsabilidades com base no art. 124, I, do
CTN.
No que concerne às pessoas físicas, os Termos de Responsabilidade Passiva
Solidária também foram fundamentados no art. 135, III, do CTN. Confira-se, então, a sua
disposição:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Pelo que se depreende, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas
jurídicas, pelo fato de terem praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei que
resultaram na obrigação tributária objeto da autuação, são considerados responsáveis pelos
créditos tributários lançados.
Para que se comprovem tais atos (com excesso de poderes ou infração de lei), há
que se atribuir uma conduta dolosa ou, pelo menos, culposa a pessoas qualificadas como
dirigentes (mesmo que de fato) da pessoa jurídica. O exemplo mais frequente da conduta culposa
é a dissolução irregular das sociedades na esteira do que entende a jurisprudência do STJ
(Súmula 435).
A necessidade de mera culpa para a caracterização do ato ilícito exigido pelo
artigo 135 do CTN foi bem esclarecida no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, verbis:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-
só a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito,
pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns
poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
Fl. 22755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a
jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um
quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade,
o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não possuindo
espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
No presente caso, o mesmo “RELATÓRIO GRUPO-CANTO”, no seu item 4.1.1
(fls. 1814 a 1815), detalha a participação dos integrantes da família de MANOEL DO CANTO
NETO (apontados como responsáveis também com base no art. 135, III) nas condutas dolosas
perpetradas pelo Grupo INBRA. Inexistem, portanto, dúvidas quanto à correta atribuição da
responsabilidade também com base neste fundamento.
- Dispositivo:
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de: (i) não conhecer o recurso da Sra.
ELIANA REGINA ALVES DO CANTO; (ii) rejeitar as preliminares de nulidade; (iii) e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado apenas para afastar o
agravamento das multas aplicadas (reduzindo o seu percentual de 225% para 150%).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Com o máximo respeito ao D. Relator, e aos meus pares, mas particularmente
quanto à solidariedade, e a imposição da responsabilidade tributária, a autuação padece de
importante vício de fundamentação o que, a priori, encerraria a sua, que o diga, anulação.
De acordo com o TCF, e com o próprio acórdão recorrido, tem-se o seguinte
apontamento:
b. Empresas Simuladas: o Grupo Canto criou as empresas RBM e RBA (págs.
1.238/1.240, fls. 39/41, do Anexo-Sefaz, Volume 1), e explica que o esquema
fraudulento consiste em três modalidades de simulação, e que no intuito de dificultar a
fiscalização e dar uma aparência de legalidade às operações da RBM e RBA, o Grupo
INBRA recebia os pagamentos de seus clientes por meio de contas bancárias de
titularidade da RBM e RBA, no entanto, conforme item item 4.3.1.3, o Grupo
utilizava-se destas contas para pagar despesas de suas empresas:
Fl. 22756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

Esse, me parece, o único fato relevante para considerar (e não cravar) a
possibilidade de aplicação do art. 124, I, do CTN. Mas, a luz da minha intepretação do artigo 124
seria possível afirmar que as demais empresas realizam o fato gerador das exações aqui tratadas
de sorte a caracterizar o interesse comum preconizado pelo predito preceptivo? Os recursos que
lhes são transferidos são apropriados pela própria autuada... não há, assim, compartilhamento de
lucro, mas, apenas, uma tentativa de ocultação deste. E, ainda assim, semelhante fato justificaria,
quando muito, a hipótese de imposição solidária às empresa RBM e RBA (já que a D.
Fiscalização nada diz quanto as demais).
A CDC e MCN são, como admitido pela fiscalização, empresas patrimoniais
criadas, não para ocultar a ocorrência do fato gerador ou modificar-se-lhe as características
intrínsecas, mas, tão só, para blindar o patrimônio da autuada. Neste caso, esta conduta, ainda
que moralmente atacável, e que, mais, permite uma possível desconsideração por fraude a
credor, nem de longe se presta para evidenciar o “interesse comum” a que alude o art. 124. I, do
CTN.
O mais importante, contudo, é que, para a fiscalização, a mera existência de
“grupo econômico” evidenciaria o compartilhamento do interesse comum tratado pelo citado
artigo e isto, diga-se, ao menos sob uma interpretação mais restritiva do citado preceptivo, não
permite a imposição solidária da obrigação. E isto está substancialmente claro a partir da
seguinte passagem do TCF:
Conclui-se, portanto, que as Empresas MCN e CDC bem como as empresas
pertencentes aos “GRUPO_CANTO” [...] tiveram interesse e se beneficiaram das
situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias tratadas no
presente termo, sendo, portanto, solidariamente obrigados ao pagamento de tributo ou
penalidade e pecuniária [...].
O problema, assim, não se volta objetivamente para existência efetiva de
elementos que possam, realmente, tipificar a hipótese de solidariedade, mas, outrossim, a falta de
um apontamento objetivo, por parte do fisco, de tais elementos (valendo a crítica de que boa
parte das considerações propostas pela DRJ não foram extraídas do TCF, mas do relatório
produzido pela SEFAZ).
E este mesmo problema é observado quanto a imposição da responsabilidade com
espeque nos preceitos do art. 135, III, do CTN, já que, pelo que afirma o Agente Autuante, tal
imposição decorreria, tão só, do fato serem administradores das empresas e, outrossim, porque
estas pessoas físicas teriam “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”.
E não há, sequer, uma individualização das condutas, porque, algumas destas
pessoas físicas, sequer, são pertencentes ao quadro societário da autuada.
Isto é, a D. Auditoria confunde, claramente, os institutos tratados pelos arts. 124,
I, e 135, III, do CTN, deixando, noutro giro, de apontar, de forma clara, a conduta ilícita que se
amoldaria à qualquer uma das situações contempladas preditoart.135,III.
Com a renovada vênia, e pelo que expus acima, divirjo do D. Relator quanto a
imposição da solidariedade passiva tributária e da responsabilidade tributária fincada com base
no art. 135, III, do CTN.
Fl. 22757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720081/2014-08

Diante disto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
para, cancelar o agravamento da multa (tal como proposto pelo relator) e, ainda, para, face a
patente nulidade da autuação neste ponto, afastar a imposição solidaria da obrigação (com base
no art. 124, I, do CTN) e, outrossim, a responsabilização tributária com espeque nos preceitos do
art. 135, III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 22758
DF CARF MF
Documento nato-digital